Tribunal: CARF
Processo: 16682.720682/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
BASE DE CÁLCULO. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO OU DEDUÇÃO.
Nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o, da Lei no 9.718/98, as entidades de previdência privada, abertas e fechadas, poderão deduzir ou excluir, da base de cálculo das contribuições, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates, exclusões estas restritas aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. REQUISITOS.
Nos procedimentos de fiscalização e diligências, a Autoridade Tributária somente poderá alegar que um fato não restou suficientemente comprovado se houver intimado o contribuinte especificamente a apresentar os documentos que julga essenciais para tal comprovação, discriminando-os individualmente, e não obtiver o seu atendimento dentro do prazo legal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
BASE DE CÁLCULO. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO OU DEDUÇÃO.
Nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o, da Lei no 9.718/98, as entidades de previdência privada, abertas e fechadas, poderão deduzir ou excluir, da base de cálculo das contribuições, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates, exclusões estas restritas aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. REQUISITOS.
Nos procedimentos de fiscalização e diligências, a Autoridade Tributária somente poderá alegar que um fato não restou suficientemente comprovado se houver intimado o contribuinte especificamente a apresentar os documentos que julga essenciais para tal comprovação, discriminando-os individualmente, e não obtiver o seu atendimento dentro do prazo legal.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720682/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.841 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
BASE DE CÁLCULO. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
HIPÓTESES DE EXCLUSÃO OU DEDUÇÃO.
Nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o, da Lei no 9.718/98, as entidades de
previdência privada, abertas e fechadas, poderão deduzir ou excluir, da base de
cálculo das contribuições, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de
resgates, exclusões estas restritas aos rendimentos de aplicações financeiras
proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. REQUISITOS.
Nos procedimentos de fiscalização e diligências, a Autoridade Tributária
somente poderá alegar que um fato não restou suficientemente comprovado se
houver intimado o contribuinte especificamente a apresentar os documentos
que julga essenciais para tal comprovação, discriminando-os individualmente,
e não obtiver o seu atendimento dentro do prazo legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
BASE DE CÁLCULO. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
HIPÓTESES DE EXCLUSÃO OU DEDUÇÃO.
Nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o, da Lei no 9.718/98, as entidades de
previdência privada, abertas e fechadas, poderão deduzir ou excluir, da base de
cálculo das contribuições, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de
resgates, exclusões estas restritas aos rendimentos de aplicações financeiras
proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. REQUISITOS.
Nos procedimentos de fiscalização e diligências, a Autoridade Tributária
somente poderá alegar que um fato não restou suficientemente comprovado se
houver intimado o contribuinte especificamente a apresentar os documentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720682/2015-73
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

que julga essenciais para tal comprovação, discriminando-os individualmente,
e não obtiver o seu atendimento dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento referente às Subcontas
"Multa" e "Rendim/Custo de Oport" e, no mérito, na parte conhecida, dar provimento parcial ao
recurso, para afastar a incidência das contribuições sobre a Subconta
“5.1.9.0.00.00.00.002.0001.00001.003 – Recup Ativos de Invest – Expurgos Inflacionários”.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva, e o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos
Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Recife
(DRJ-REC):
Trata-se de auto de infração lavrado no intuito de promover a cobrança da Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), relativos ao período 01/2010 a 12/2011, além de multa de
ofício e juros de mora. Somadas todas essas parcelas, a exigência fiscal totaliza
R$55.823.611,19.
2. Consigna a Autoridade Fiscal, no Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 172 a
199, que a autuada, Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), apesar de
sujeitar-se à incidência das contribuições litigiosas sobre a receita bruta, nos termos da
legislação de regência, deixara de promover os recolhimentos cabíveis. Disserta sobre
os dispositivos legais que respaldariam sua convicção acerca da pré-falada incidência e
anexa extratos de consulta ao sistema DCTF, além de resposta à intimação fiscal por
meio da qual a contribuinte, instada a esclarecer como calcularia o quantum devido,
respondera que não se consideraria sujeita àquelas contribuições.
3. Prossegue o autuante informando que a contribuinte ajuizou Ação Declaratória
tombada sob o no 2007.51.01.002198-3, na qual foi prolatado acórdão (transitado em
julgado) reconhecendo a inexistência de relação jurídica que a obrigasse ao
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

recolhimento do PIS e da Cofins na forma estabelecida no § 1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998.
4. Defende, nessa linha, que teria restado incólume a cobrança do PIS e da Cofins aqui
debatida, que não se fundamentaria no "alargamento" previsto no §1o, declarado
inconstitucional. Disserta sobre o RE no 346.084 acórdãos proferidos pela DRJ Rio de
Janeiro e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no Processo no
16682.720572/2012-69, no qual se discute a incidência de PIS e Cofins da autuada nos
meses 09/2007 a 12/2009. Sinteticamente, os arestos demonstrariam que (verbis):  O Poder judic
tornando improcedente apenas a ampliação da base de cálculo instituída pelo §1° do
artigo 3o da Lei n° 9.718/98.  As bases de cálculo continuam sujeitas às disposições estabele
das pela Lei n°
9.718/98 , constituindo-se as mesmas apenas pela receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos termos
da Lei Complementar no 70/91 (COFINS) e com base na Lei no 9.715/98 (PIS). 
A interessada presta serviço de gestão financeira dos recursos depositados pelos
participantes, com o objetivo de formação de uma reserva que, após o prazo
contratado, dará direito ao recebimento de prestações mensais continuadas e vitalícias
estando, portanto, sujeita ao pagamento das referidas contribuições.  As receitas não operacionai
art. 2° e o caput do art. 3° da Lei n° 9.718/98 não foram declarados inconstitucionais.  Devem ser

O voto vencedor, no acórdão prolatado pelo CARF, menciona entendimento do
Supremo Tribunal Federal - STF acerca do real alcance do que seria faturamento para
fins de composição da base de cálculo dos tributos a ele incidentes. Destaca que as
decisões e pronunciamentos de seus ministros têm deixado a entender que o
faturamento corresponde ao somatório das receitas provenientes das atividades
empresariais típicas. Conclui, afirmando que “aquele conceito antigo de que
faturamento restringe-se a emissão de faturas estaria ultrapassado”.
5. Em síntese, a decisão do CARF assentara o entendimento de que, em consonância
com a norma individual e concreta emanada do Poder Judiciário, as contribuições em
debate só incidiriam sobre receitas enquadráveis no conceito de faturamento, ou seja,
oriundas da prestação de serviços atrelados ao objeto social da impugnante, descritas
nos seguintes termos:
a) receitas relativas às parcelas das contribuições previdenciárias transferidas para o
Programa Administrativo, contabilizadas na conta 3.4.2.3 (Custeio do Programa
Administrativo);
b) Receitas Administrativas contabilizadas na conta 5.1.1.1.00.00.2.04.0002 (Outras)
c) receitas do Programa de Investimento, registradas no grupo
6.1.8
(Rendimentos/Ganhos não Equiparados a Aplicações Financeiras).
6. A inclusão das parcelas descritas na base de cálculo das contribuições, em suma,
estaria assentada em dois fundamentos: a) estar-se-ia diante de receitas atreladas às
atividades peculiares da autuada, que envolvem a gestão dos planos e a aplicação dos
recursos e; b) não haveria previsão legal para a sua exclusão.
7. Destaca a Autoridade Autuante, em seguida, que a base de cálculo considerada para o
estabelecimento do quantum da exigência aqui debatida foi obtida a partir do raciocínio
trilhado nas decisões proferidas na ação declaratória ajuizada pela autuada e no processo
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

administrativo no 16682.720572/2012-69, que distinguiu as receitas sujeitas e não
sujeitas às contribuições de acordo com o plano de contas da autuada, fixado segundo a
Resolução MPAS/CGPC no 05, de 2002, vigente àquela época.
7.1. Nessa linha, antes de passar a expor as receitas que considerou incluídas, o TVF
discorre sobre a semelhança entre o plano de contas estabelecido na Resolução vigente à
época daqueles fatos geradores e o disciplinado pela Resolução MPS/CGPC no 28, de
2009, vigente no período alcançado por este processo.
7.2. Na vigência da legislação anterior, o plano de contas encontrava-se estruturado em
quatro "programas": a) Previdencial, onde seriam registrados os ingressos relativos às
contribuições dos trabalhadores e das empresas patrocinadoras; b) Assistencial, próprio
para registro dos valores relativos a serviços assistenciais (receitas, utilização dos
recursos, provisões, etc.); c) Administrativo: destinado a registro dos valores
empregados na administração da entidade, não destinados ao pagamento de benefícios
futuros; e d) Investimentos, destinado à contabilização dos rendimentos auferidos com o
investimento das contribuições.
7.3. Já na vigência da legislação que disciplinou os demonstrativos relativos aos fatos
geradores aqui discutidos, os grupos outrora segregados em "programas", passaram a
ser discriminados de acordo com a área de "Gestão" e "Fluxo", nos seguintes termos :
Gestão Previdencial (código 3), Gestão Administrativa (código 4); Fluxo de
Investimentos (código 5); e Gestão Assistencial (código 6).
7.4. Partindo dessa correlação, para definição da base de cálculo, foram consideradas a
crédito ou a débito, conforme o caso, as seguintes parcelas, contabilizadas nos grupos 3
e 51:
(...)
7.5. Segundo consignado no TVF, em observância à Resolução no 28/2009, deverão ser
lançadas nas contas do grupo 3.4.0.0.00.00.00 os valores transferidos (debitados) para o
Plano de Gestão Administrativa, para cobertura das despesas administrativas. Tais
valores representariam a receita auferida pela gestão do plano. Ou seja, nas operações
realizadas com vistas à persecução de seus objetivos.
7.6. A inclusão das receitas classificadas nos grupos 51900000000010001 e
51900000000020001, descritas, respectivamente, como Participações/O/CP/PIE -
Projetos de Infraestrutura e O/RI – Recup. de Ativos de Investim., sinteticamente,
estaria embasada no raciocínio trilhado nos acórdãos proferidos pela DRJ e pelo CARF.
Reforça sua convicção no sentido de que os arestos levariam à conclusão de que:
a) não haveria previsão legal para exclusão de tais receitas;
b) apesar de serem relativas à aplicação de recursos, tais aplicações seriam necessárias
para a atividade desenvolvida (gestão financeira dos recursos depositados pelos
participantes); e
c) estes investimentos integrariam o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas
pelo contribuinte no desempenho de suas atividades econômicas peculiares e deveriam
ser tributadas.
7.7. Note-se que, para apuração da base de cálculo relativa às receitas computadas na
conta analítica 5190000000001000100001003 - O/CP/PIE - Atualização Monetária,
foram expurgados os valores relativos aos débitos, evitando-se o cômputo em
duplicidade.
8. Regularmente cientificada, comparece a autuada ao processo, impugnando a
totalidade da exigência.
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

9. Antes de confrontar diretamente os fundamentos do Fisco, a impugnante traça um
histórico da Ação Declaratória no 2007.51.01.002198-3 e da sua percepção acerca dos
efeitos do acórdão transitado em julgado. Defende, portanto, que o aresto não permitira
a tributação de receitas diversas da venda de serviços ou venda de mercadorias e que
não se sujeitaria à incidência das contribuições, pois não realiza nenhuma dessas
operações.
10. Em seguida, passa a descrever a exigência fiscal relativa ao interstício 09/2007 a
12/2009, alvo do processo administrativo 16682.720572/2012-69 (AUTOS 2012) e as
conclusões assentadas no acórdão 3301-002.281, destacando que o julgado foi alvo de
embargos de declaração, pendentes de análise.
11. Adiante, passando a descrever os fundamentos da exigência, reproduz trechos do
auto de infração que sintetizariam o raciocínio trilhado pela autoridade fiscal. Elabora
planilha demonstrativa das contas consideradas, o valor das receitas lançadas em tais
contas, além da base de cálculo apurada.
12. Tratando das razões de impugnação propriamente ditas, aduz, como prejudicial de
mérito, decadência da fração da exigência relativa aos meses janeiro e fevereiro de
2010, em face do comando contido no § 4o do art. 150 do CTN. Partindo do pressuposto
de que as contribuições em discussão se sujeitariam a lançamento por homologação e
que o auto de infração somente se aperfeiçoara em 30/03/2015, após o transcurso do
prazo de cinco anos do fato gerador.
13. Noutro giro, expõe suas razões para a não inclusão, na base de cálculo, dos valores
consignados na subconta 5190000000002000100001003 - Recuperação Ativos Invest. -
Expurgos Inflacionários. Sinteticamente aduz: a) o valor contabilizado não
corresponderia a uma receita definitivamente auferida, mas de um adiantamento
decorrente de execução provisória de decisão judicial, garantida em carta de fiança; b) o
ingresso decorreria de aplicação financeira relativa a ativos garantidores de provisões
técnicas, excluídos da base de cálculo, em razão dos comandos veiculados nos §§ 6o e 7o
do art. 3o da Lei no 9.718, c) parte dos valores apropriados, quando do trânsito em
julgado, seriam repassados aos patronos da ação, a título de honorários advocatícios; e
d) o rendimento não decorre da prestação de serviços ou da venda de mercadorias e,
como tal, face à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o, não poderia ser alvo de
tributação pelo PIS e pela Cofins.
14. Narra, quanto a esse ponto, que ajuizou ação contra a Companhia Vale do Rio Doce
(Vale) com vistas à cobrança da diferença de rendimentos de ativos financeiros, em
decorrência de operação realizada em 1988, em conformidade com ato expedido
conjuntamente pelo Banco Central do Brasil e pela Secretaria de Previdência
Complementar do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS).
15. Segundo tal ato, as EFPC estariam autorizadas a aplicar parte dos recursos
garantidores de suas reservas em contratos mercantis de compra de ouro para
recebimento futuro, firmados por companhias mineradoras, desde que assegurado o
rendimento mínimo de 6% ao ano. Junta cópia do ato administrativo e de minuta de
contrato padrão. Descreve as cláusulas, em especial a que trataria do direito a
arrependimento e dos índices que reajustariam os valores adiantados.
16. Em face da edição de nova portaria conjunta Bacen/MPAS, que proibira a retenção
física de ouro por EFPC, exercera o seu direito de arrependimento, obtendo a devolução
dos valores antecipados, corrigidos e acrescidos de juros, com a intervenção do Sistema
Nacional do Ouro (SINO), vinculado à Associação Nacional das Instituições de
Mercado Aberto (Andima).
17. Todavia, quando da correção dos valores devolvidos, não teriam sido incluídos os
índices expurgados nos planos "Verão" e "Collor", o que gerara o ajuizamento da Ação
Ordinária de Cobrança 2007.001.053069-4, por meio da qual a Vale teria sido
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

condenada ao pagamento de R$ 346.773.910,29. A sentença ainda não teria alcançado o
trânsito em julgado, razão pela qual sua execução provisória, mediante levantamento de
depósito, exigira a apresentação de fiança correspondente a 130% do valor levantado.
Junta cópia de peças do processo e transcreve excerto da decisão que a autorizara a
promover o levantamento.
18. Defende, nesse contexto, que o alegado equívoco de contabilizar o ingresso como
receita não alteraria a sua natureza, pois a contabilidade não teria o condão de criar fatos
novos. Recorre aos artigos 177 e 187 da Lei no 6.404, de 1976 que tratam,
respectivamente, do regime de competência e da elaboração da Demonstração do
Resultado do Exercício.
19. Aduz, em complementação, que estar-se-ia diante de negócio subordinado a
condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil e, como tal, só se
concretizaria no momento em que a sentença se torna-se definitiva. Cita o art. 475-O, II
do CPC, que trata da perda de efeitos execução provisória, em razão da reforma da
sentença que a respaldou.
20. Defende a similaridade entre os fatos aqui debatidos e a hipótese em que se discute
o reconhecimento de receitas auferidas em aplicações financeiras sujeitas a variação.
Em tais circunstâncias, a tributação só ocorreria quando do resgate da aplicação. Cita
jurisprudência do CARF que respaldaria esse entendimento.
21. Prosseguindo, argumenta que, nos termos dos §§ 6o e 7o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998 as EFPC têm direito a excluir o valor correspondente aos rendimentos auferidos
em aplicações financeiras, desde que, concomitantemente, sejam destinadas ao
pagamento de benefícios e decorram da aplicação de ativos garantidores de reserva
técnica. Reitera que o contrato de compra de ouro a termo foi firmado com espeque no
Comunicado Conjunto no 22/88, que autorizava a aplicação de até 15% dos pré-falados
ativos nos moldes em que foi realizada a operação em discussão. Transcreve a
legislação mencionada.
22. Em complementação, defende que o ouro, nos termos do art. 1o da Lei no 7.766, de
1989, quando destinado à comercialização no mercado financeiro, por meio de
instituição do Sistema Financeiro Nacional, poderia ser considerado um ativo
financeiro, tanto é assim que o art. 13 dessa mesma lei equipararia os ganhos de capital
auferidos em tais operações, para efeito de tributação pelo Imposto de Renda, a receita
financeira. Transcreve os dispositivos legais e as cláusulas do contrato padrão que
demonstrariam a interveniência de instituição financeira. Reitera que a liquidação
ocorreu por meio do SINO, órgão vinculado à ANDIMA.
23. Em outra linha, argumenta que, quando do trânsito em julgado da sentença
provisoriamente executada, 10% dos valores levantados (R$ 34.968.835,59) serão
transferidos aos patronos da ação, conforme consignado na própria sentença.
24. Finalmente, defende que, em face do conceito de faturamento sedimentado na
decisão transitada em julgado na Ação Declaratória no 2007.51.01.002198-3, que segue
o entendimento da jurisprudência do STF, só haveria respaldo para se tributar receitas
oriundas da prestação de serviços ou venda de mercadorias pela própria impugnante, o
que obstaria a tributação de receitas relativas a atividade diversa, ainda que vinculada ao
seu objeto social. Transcreve excerto do voto condutor.
25. Prova disso seria o caráter inovador das modificações promovidas pela Lei no
12.973, de 2014, que alterou o art. 12 do Decreto-lei no 1.598, de 1977 (que fixa o
conceito de receita bruta), além do caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
alegadamente reconhecido na exposição de motivos da MP 627/2013 (convertida no ato
novel), bem assim no Parecer da Comissão Mista do Congresso Nacional. Transcreve os
dispositivos, e trechos, tanto da exposição de motivos, quanto do parecer.
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

26. Partindo dessas premissas, após discorrer sobre o plano de contas das EFPC, a
autuada passa a discorrer sobre a sua percepção no sentido de que não auferiria receitas
decorrentes da prestação de serviços.
26.1. Afirma que todos os ingressos aportados seriam registrados, em um primeiro
momento, nas contas do grupo Gestão Previdencial e, a partir daí, conforme o caso,
transferidos para as contas do grupo Gestão Administrativa. No Fluxo de Investimentos
seriam registrados os rendimentos dos investimentos realizados a partir de contribuições
dos beneficiários, destinados ao pagamento de benefícios futuros.
26.2. Os valores comumente classificados como receitas decorrentes de serviços
prestados corresponderiam à parcela do valor arrecadado com as contribuições que ser
destinaria ao custeio da Gestão Administrativa (não imediatamente incorporados à
Gestão Previdencial).
26.3 Todavia, tais ingressos não possuiriam a assinalada natureza de receita de
prestação de serviços, posto que serão igualmente empregados em benefício dos
participantes do plano. Ressalta que, por força da LC 109, de 2001, as EFPC, que não
podem ter fins lucrativos, serão organizadas como sociedades civis ou fundações, caso
da autuada. Disserta acerca da regulamentação levada a efeito pela mencionada Lei
Complementar, em especial a fixação do nível de contribuição necessário ao custeio e à
formação de reservas garantidoras, além do destino a ser dado ao superávit e à forma
por meio da qual se cobrirão o déficits eventualmente apurados.
26.4. Defende, nessa toada, que o fato dos superávits verterem em favor dos
participantes e dos déficits correrem à sua conta demonstraria que não só os
investimentos como as despesas relacionadas aos planos de benefícios (inclusive as
administrativas) seriam incorridas pela EFPC, em nome e por conta dos participantes,
como reembolso de despesas. Ou seja, como mero ingressos de valores utilizados em
benefício dos participantes. Se o valor das contribuições vertido da gestão previdencial
em favor da gestão administrativa tivesse natureza de receita própria, em razão da
prestação de serviços, não poderiam ser imputados ao planos, mas aos resultados da
entidade. Eventuais déficits ou superávits corresponderiam a lucros ou prejuízos
apurados pela entidade. Cita decisões do CARF, da CSRF e do Conselho de
Contribuintes do Rio de Janeiro, que ratificariam a interpretação no sentido de que as
EFPC não teriam faturamento, já que não venderiam mercadorias ou prestariam
serviços. Transcreve excertos.
26.5. Ademais, argumenta, mesmo que se chegasse à conclusão de que a impugnante
prestaria serviços, tais serviços seriam prestados gratuitamente, já que nenhuma parcela
das contribuições verteria em favor do patrimônio da entidade.
26.6. Tratando especificamente da sua percepção acerca da impossibilidade de se
tributar os ingressos contabilizados nas contas "Multa" e "Rendim/Custo de Oport",
defende que tais ingressos não se confundiriam com receita "peculiar" da sua atividade-
fim, mas, respectivamente, de penalidades aplicadas aos participantes em decorrência de
atraso no recolhimento das contribuições, e de devolução de empréstimo
interprogramas, nas hipóteses em que os recursos relativos à gestão administrativa são
utilizados para pagamento de benefícios e, em seguida, retornam.
26.7 Defendendo a ausência de incidência sobre valores consignados no grupo Fluxo de
Investimentos, argumenta que os valores ali contabilizados tiveram origem em
contribuições dos beneficiários e que se encontram comprometidos com o pagamento de
benefícios. Consigna seu entendimento no sentido de que os investimentos representam
a aplicação do capital (e não prestação de serviços), cuja cobrança seria afastada pela
decisão transitada em julgado. Reitera que os valores, embora formalmente
contabilizados como receita, não integram a Gestão Administrativa e só lhe pertencem
formalmente, já que se destinam ao pagamento de benefícios. Cita jurisprudência do
CARF e transcreve excertos.
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

27. Contesta, finalmente, a cobrança de juros sobre multa de ofício, alegando que a
legislação de regência (art. 59 da Lei no 8.383, de 1991 e 61 da Lei no 9.430, de 1996)
só respaldaria a incidência desse acréscimo sobre tributos e contribuições. Cita
jurisprudência do CARF e transcreve excertos.
28. É o Relatório.
A 2a Turma da DRJ-REC, em sessão datada de 19/08/2015, por unanimidade de
votos, julgou procedente o lançamento. Foi exarado o Acórdão no 11-050.885, às fls. 604/625,
com a seguinte ementa:
INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS AUFERIDAS POR ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
A atividades de administração e execução de planos de benefícios de natureza
previdenciária, exercida por Entidades Fechadas de Previdência Complementar
caracterizam-se como prestação de serviços. Consequentemente, as receitas auferidas no
exercício dessas atividades sujeitam-se à incidência da Cofins, independentemente do
"alargamento" veiculado no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
RECEITAS AUFERIDAS EM RAZÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
SENTENÇA. INCIDÊNCIA.
As receitas auferidas em razão da execução provisória de sentença, ou seja, sob
condição resolutória, integram a base de cálculo da Cofins. Aplicação dos artigos 116, II
e 117, II do CTN.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEDUTIBILIDADE.
Na ausência de dispositivo legal autorizador, não se admite a dedução do valor dos
honorários advocatícios da base de cálculo da Cofins.
DECADÊNCIA.
Na hipótese em que o pagamento deixa de ser efetuado no prazo legal, a possibilidade
de promover o correspondente lançamento de ofício extingue-se após decorridos cinco
anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que tal lançamento poderia ser
efetuado. Aplicação da orientação jurisprudencial assentada no REsp 973.733-SC,
submetido ao art. 543-C do CPC.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
NÃO-CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento, por falta de objeto, da alegação de não-incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício exigida, pois, até a decisão administrativa de primeira
instância, não está configurada a efetividade desta incidência.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 01/10/2015
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 635), apresentou
Recurso Voluntário em 20/10/2015, às fls. 638/703, repisando, basicamente, as mesmas
alegações da Impugnação.
Em 11/12/2015 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões ao Recurso Voluntário, juntadas às fls. 795/839.
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Em 20/02/2017, a Turma 3401 deste CARF resolveu converter o julgamento em
diligência, por meio da Resolução no 3401-001.133, às fls. 888/904, para que a DEMAC/RJO
intimasse o Recorrente a:
(i) informar a origem e aplicação dos recursos, do ativo objeto da Ação Judicial, se
foram originários de provisões ou reservas técnicas, utilizados para pagamento de
benefícios ou reaplicados em ativos garantidores de provisões técnicas, ou se tiveram
outra origem e destinação, com a apresentação de informações e documentação
pertinente de suporte, em especial, rastreamento do fluxo contábil de toda a operação; e
(ii) apresentar os esclarecimentos adicionais que entenda necessários, relativos à
natureza dos valores registrados na conta contábil e objeto da diligência fiscal
demandada. Após, (iii) a unidade administrativa de origem deverá verificar a existência
de lançamentos contábeis adicionais, correlatos ao lançamento dos valores em discussão
na conta 5190000000002000100001003 O/RI – Recuperação Ativos Invest. – Expurgos
Inflacionários, em especial, nas contas equivalentes, à época dos fatos geradores, às
contas 6.1.8, 6.4.2.2 e 6.4.2.3 acima mencionadas, com informações e documentação de
suporte do lançamento contábil, examinando a escrita contábil e documentação fiscal da
Recorrente e intimando-a a apresentar informações e documentação adicionais.
Em 29/08/2017, antes de ter sido lavrado o Relatório Conclusivo da Diligência,
foi solicitada pelo contribuinte a juntada da Petição de fls. 911/916, contendo a desistência
parcial do Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
FUNDAÇÃO
PETROBRAS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
–
PETROS
(PETICIONÁRIA), com sede na Rua do Ouvidor, 98, na cidade do Rio de Janeiro,
inscrita no CNPJ sob o n° 34.053.942/0001-50, vem, por seus advogados abaixo
assinados (DOC. 01), para efeito da anistia prevista no Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT) instituído pela Medida Provisória (MP) n° 783, de
31.05.2017, e regulamentado pela Instrução Normativa (IN) n° 1.711, de 16.06.2017,
expor e requerer o que se segue.
(...)
2. A partir das planilhas elaboradas e reproduzidas pela fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal ("TERMO") anexo aos AUTOS (fls. 21 a 27 do TERMO), é possível
verificar que a base de cálculo do PIS e da COFINS lançados nos AUTOS correspondeu
à soma dos saldos das contas contábeis "TAXA DE CARREGAMENTO -
342000000000100100001003",
"MULTA
-
342000000000100100002003",
"RENDIM/CUSTO DE OPORT - 342000000000100100003003", "ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA 5190000000001000100001003", "ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
NEGATIVA
-
5190000000001000100001003",
"JUROS/PRÊMIO
-
5190000000001000100002003" e "RECUPERAÇÃO ATIVOS INVEST./EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS 5190000000002000100001003", como segue:
(...)
5. A PETICIONÁRIA informa que, para efeito do que dispõe a anistia prevista (...) no
PERT instituído pela MP n° 783/2017, e regulamentada pela IN n° 1.711/2017, requer
a desistência parcial do recurso voluntário por ela interposto no processo
administrativo em epígrafe e da discussão relativa ao processo em epígrafe no que se
refere ao PIS e da COFINS exigidos nos AUTOS, relativos aos meses de janeiro de
2010 a dezembro de 2011, calculados sobre os valores registrados nas contas
"TAXA DE CARREGAMENTO - 342000000000100100001003", "MULTA -
342000000000100100002003"
e
"RENDIM/CUSTO
DE
OPORT
-
342000000000100100003003", renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se fundamenta o seu recurso voluntário com relação a essa parcela dos AUTOS.
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

6. Ou seja, a presente desistência parcial se refere exclusivamente à parcela do crédito
tributário exigida nos AUTOS a título de PIS e COFINS, acrescidos de multas de ofício
de 75% e juros de mora, sobre os valores contabilizados nas contas "TAXA DE
CARREGAMENTO
-
342000000000100100001003",
"MULTA
-
342000000000100100002003"
e
"RENDIM/CUSTO
DE
OPORT
-
342000000000100100003003", como segue:
(...)
7. Por sua vez, a PETICIONÁRIA esclarece que a desistência parcial objeto da
presente petição não alcança a parcela do PIS e da COFINS exigidos nos AUTOS
calculada sobre os valores contabilizados nas contas "ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA - 5190000000001000100001003", "ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
NEGATIVA
-
5190000000001000100001003",
"JUROS/PRÊMIO
5190000000001000100002003"
e
"RECUPERAÇÃO
ATIVOS
INVEST./EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - 5190000000002000100001003", não
havendo qualquer desistência e renúncia das suas alegações de direito quanto à
improcedência da exigência do PIS e da COFINS exigidos sobre os valores
contabilizados nas referidas contas, uma vez que a discussão relativa ao cancelamento
dessa parcela dos AUTOS é autônoma àquela da presente desistência parcial.
Em 04/07/2019 foi lavrada a INFORMAÇÃO FISCAL – IF (Relatório
Conclusivo da Diligência) em resposta à diligência solicitada, juntada às fls. 1145/1160. O
contribuinte/recorrente tomou ciência deste documento em 26/08/2019 (conforme TERMO DE
CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1166), e apresentou manifestação sobre o
mesmo em 25/09/2019, às fls. 1169/1179. A PGFN também se manifestou, em 11/10/2019, por
meio de documento acostado aos autos às fls. 1326/1330.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.
I – DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Alega o Recorrente que a Fazenda Nacional já teria decaído do seu direito de
lançar o PIS e a COFINS relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, em razão de a
ciência das autuações ter ocorrido em 30/03/2015, portanto mais de 5 (cinco) anos após os
respectivos fatos geradores.
Sustenta que o entendimento da decisão a quo é equivocado, na medida em que o
objeto da homologação não é o pagamento efetuado pelo contribuinte, mas, sim, a atividade do
sujeito passivo que apura o montante devido, ou entende não existir tributo a ser apurado, e neste
sentido seria descabido sustentar que a ausência de pagamento teria o condão de alterar o marco
inicial de contagem do prazo decadencial, uma vez que se trata de tributos sujeitos a lançamento
por homologação.
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Afirma ainda que, mesmo considerando que deve ser aplicada a regra do art. 173,
I, do CTN, e não o art. 150, § 4o, do mesmo diploma legal, ainda assim teria ocorrido a
decadência dos referidos períodos, pois o PIS e COFINS são contribuições que apresentam
períodos de apuração mensais, e assim o marco inicial para a contagem do prazo decadencial
seriam os dias 01/02/2010 e 01/03/2010, ou seja, os dias seguintes aos dos fatos geradores
ocorridos no meses de janeiro e fevereiro de 2010, razão por que, para que a fiscalização não
decaísse no seu direito de lançar o PIS e a COFINS daqueles meses, ela deveria ter efetuado o
lançamento até 31/01/2015 e 28/02/2015, respectivamente.
Em relação à primeira alegação do Recorrente, a matéria já se encontra pacificada
em sentido contrário, tanto na instância administrativa quanto na judicial, por meio da Súmula
CARF no 99 e pela decisão do STJ no julgamento, em 12/08/2009, do Resp n° 973.733/SC,
processado sob o rito dos Recursos Repetitivos:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Resp n° 973.733/SC
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Em relação à segunda alegação, observo que o Recorrente confunde “exercício”
com “período de apuração”. O fato do período de apuração das contribuições ser mensal em nada
altera o fato de que o entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência é no sentido de
entender “exercício” como ano-calendário. Aliás, sequer existia, até a entrega desse presente
recurso, discussão sobre essa questão. Se assim fosse, o dies a quo da contagem do prazo
decadencial para o IOF seria no dia seguinte ao fato gerador, para as antecipações do imposto de
renda PJ por estimativas seria no trimestre seguinte, para o IPI seria também no início do mês
seguinte, mas já tendo sido na quinzena seguinte e, antes disso, no decêndio seguinte.
A tese jurídica firmada pelo julgamento do Resp n° 973.733/SC e que originou a
Súmula 555/STJ se deu nos seguintes termos:
Tese Jurídica
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".
Súmula 555/STJ
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
No presente caso, o Recorrente entende que suas receitas não sofrem a incidência
do PIS ou da COFINS, razão pela qual não declarou qualquer débito destas contribuições em
suas DCTF’s. Verifica-se, de pronto, que o caso concreto se amolda perfeitamente à situação
prevista na Súmula 555/STJ.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência.
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

II – DA ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE PIS E
COFINS
SOBRE
OS
VALORES
REGISTRADOS
NA
SUBCONTA
5190000000002000100001003 - "RECUPERAÇÃO ATIVOS INVEST. - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS"
O Recorrente afirma que, independentemente de qualquer discussão relacionada
ao alcance da decisão transitada em julgado ou à identificação das receitas que decorreriam das
suas atividades-fim, o valor de R$384.658.095,44 registrado na subconta
5190000000002000100001003 - "RECUPERAÇÃO ATIVOS INVEST. - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS" em agosto de 2011 não é passível de tributação pelo PIS e pela COFINS,
já que ele:
a) não correspondeu a uma receita definitivamente auferida pela RECORRENTE,
mas, sim, a um adiantamento decorrente de execução provisória de decisão judicial,
garantido por carta de fiança apresentada pela RECORRENTE; e
b) ainda que pudesse ser considerada receita auferida já em agosto de 2011, ela seria
decorrente de aplicação financeira realizada pela RECORRENTE, devendo, portanto,
ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS por expressa previsão legal
(prevista nos §§ 6° e 7o do art. 3° da Lei n° 9.718/98).
Sustenta que o valor registrado na subconta 5190000000002000100001003 teve
origem em ação judicial ajuizada pela RECORRENTE contra a COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE ("VALE") para cobrar diferença de rendimentos financeiros a ela devidos em
decorrência de operação financeira realizada em 1988, tendo em vista que a Diretoria do Banco
Central do Brasil e a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência e
Assistência Social editaram o Comunicado Conjunto n° 22/88, por meio do qual foi facultado às
EFPC “a aplicação, até os limites de 15% (quinze por cento) no todo e 10% (dez por cento) por
modalidade, de recursos garantidores de suas reservas em depósitos de poupança e em
contratos mercantis de compra de ouro para recebimento futuro de que sejam parte companhias
mineradoras, nessa última hipótese desde que assegurada rentabilidade mínima equivalente à
correção monetária acrescida de juros de 6% (seis por cento) ao ano” (DOC. 02 da
impugnação).
Como base nesse permissivo, a RECORRENTE adquiriu 4.865.750 gramas de
ouro ao longo do mês de outubro de 1988. Contudo, em 24.05.1989, a Diretoria do Banco
Central do Brasil e a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência e
Assistência Social editaram o Comunicado Conjunto n° 24/89, por meio do qual vedaram a
retenção física de ouro pelas EFPC.
Diante disso, a RECORRENTE exerceu seu direito de arrependimento por meio
da liquidação dos contratos de compra e venda de ouro a termo por ela celebrados com a VALE,
tendo a liquidação dos referidos contratos ocorrido por intermédio do Sistema Nacional do Ouro
- SINO, órgão vinculado à Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto - ANDIMA,
com a devolução do valor pago pela RECORRENTE, corrigido monetariamente e acrescido
de juros.
Todavia, a RECORRENTE entendeu que o valor por ela recebido da VALE foi
menor do que aquele a que teria direito, já que não teria refletido os expurgos inflacionários
decorrentes dos chamados "Plano Verão" e "Plano Collor", e, para reaver essa diferença não
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

paga, ajuizou, em 08.05.2007, a Ação Ordinária de Cobrança n° 2007.001.053069-4 ("AÇÃO")
(DOC. 05 da impugnação).
Conforme já discutido no Relatório deste Acórdão, a Turma julgadora resolveu
converter o julgamento em diligência para que a DEMAC/RJO intimasse o Recorrente a
informar “a origem e aplicação dos recursos, do ativo objeto da Ação Judicial, se foram
originários de provisões ou reservas técnicas, utilizados para pagamento de benefícios ou
reaplicados em ativos garantidores de provisões técnicas, ou se tiveram outra origem e
destinação, com a apresentação de informações e documentação pertinente de suporte, em
especial, rastreamento do fluxo contábil de toda a operação”.
A resposta à solicitação se deu através de Informação Fiscal – IF em Relatório
Conclusivo da Diligência, com as seguintes conclusões:
11. CONCLUSÃO (quanto à origem dos recursos): Tendo em vista toda a
documentação analisada e o fluxo contábil envolvendo o valor em questão (ver subitem
6.7, pág. 04), concluímos que tais rendimentos não atendem a TODOS os requisitos
do §7o, artigo 3o da Lei no 9.718/98, ou seja:
11.1. O contribuinte comprovou que tiveram origem em ação judicial relativa a
aplicações financeiras (compra de ouro, com posterior exercício do direito de
arrependimento, mediante utilização da permissão concedida através do Comunicado
Conjunto BACEN_SPC/MPAS n° 22/88).
Obs: Oportuno transcrever colocação efetuada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nas Contrarrazões que apresentou ao Recurso Voluntário (fls. 827 do Processo
No 16682.720.682/2015-73):
“... mister considerar os investimentos realizados pela EFPC fiscalizada como receita
operacional considerando-se que não se concebe que alguma entidade de previdência
privada, nesse ramo de mercado extremamente suscetível, não realize aplicações
financeiras com o escopo de assegurar a atualização de suas reservas para o fim último
de atendimento do plano de benefícios, sob pena de ter suas reservas corroídas pela
ação do tempo, máxime pelos efeitos danosos da inflação sobre a moeda”. (grifou-se)
11.2. Entretanto, embora tenha demonstrado que estes recursos são inferiores ao
saldo de provisões técnicas existente em 08/2011, que é de R$ 50.297.675.015,26
(ver subitem 6.7, pág. 05 deste relatório), não comprovou que tais valores integram
este saldo – como já fora apontado no voto vencido – uma vez que o contribuinte
trouxe como novidade para esta Diligência, apenas, o “Balancete Por Plano” do 3o
Trim/2011 (Doc. 06 da carta resposta), que nada esclarece sobre esta deficiência
levantada pelo Relator em seu voto (ver subitem 8.1, pág. 06). Observe-se que os
demais documentos comprobatórios, apresentados no âmbito desta Diligência, já
haviam sido anteriormente juntados ao processo e, portanto, apreciados pelo CARF.
IV.3 - Da Aplicação dos Recursos (relativos ao ativo objeto da ação judicial)
12. Com relação à destinação inicial dos valores recebidos em decorrência da ação
judicial que moveu contra a VALE, verificou-se que a contabilização foi efetuada na
subconta “5.1.9.0.00.00.00.002.0001.00001.003 – Recup Ativos de Invest – Expurgos
Inflacionários”, na data de 31/08/2011, com o histórico “RECUPERAÇÃO DE
INVESTIMENTO EM OURO (VALE)”, sendo que a contrapartida foi na conta de
Ativo “1.2.3.9.00.00.00.002.0001.00001.003 – OR/ – Outros Realizáveis”, conforme
excerto colhido no Razão e transcrito a seguir:
(...)
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

13. Da Análise sobre a Destinação (ou não) para o Plano de Benefícios:
13.1. Na mesma data acima, houve registro da contabilização do valor levantado na
ação judicial com o histórico “SEGREGAÇÃO DE PLANOS”, conforme excerto
abaixo, colhido no Razão:
(...)
13.2. O relatório auxiliar “GCR33011” – anexado ao Recurso voluntário como “Doc.
01” (fl. 705 do processo no: 16682.720682/2015-73) e à carta resposta ao TIF No 01
como “Doc. 05” – traz o Movimento Contábil Diário, relativo ao lançamento acima
mencionado. Este relatório possui a coluna “Plan/Emp” preenchida com a numeração
“1/130” (indicando, segundo a carta resposta, a destinação para o plano de benefícios e
a empresa patrocinadora, onde “1” corresponderia ao "Plano de Benefício Definido" e
“130” ao "Sistema Petrobras").
13.3. Como já relatado no subitem 8.1, pág. 06, o voto vencido no CARF afirmou que o
lançamento mencionado no subitem anterior, ainda que pudesse apontar saldos de
lançamentos de 08/2011 para o plano de gestão previdencial, não seria suficiente
para provar seu emprego no pagamento de benefícios.
13.4. Buscando complementar a documentação já apreciada pelo CARF, o
contribuinte apresentou relatório que outrora encaminhou para a
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, intitulado
“Balancete Por Plano”, (“Doc. 06” da carta resposta, conforme subitem 6.7, pág. 05
deste relatório). Este Balancete, relativo ao 3o Trimestre/2011, contém as seguintes
informações sobre o plano da entidade:  Trata
-se de plano com a sigla PETROS, sob o Cadastro Nacional de Planos de
Benefícios - CNPB no: 1970000147. 
Há o registro de lançamento, a crédito, no Grupo de Contas 5190000000 – Outras
(onde: 5. Fluxo dos Investimentos; 5.1 - Rendas/Variações Positivas e 5.1.9 - Outras),
no montante de R$ 384.658.539,65 (valor muito próximo ao das receitas em análise),
sendo que o contribuinte informou que tais recursos seriam para fazer frente ao
pagamento de benefícios.
14. CONCLUSÃO (quanto à Destinação dos recursos): Tendo em vista toda a
documentação analisada e o fluxo contábil envolvendo o montante em questão,
concluímos que tais valores não atendem ao requisito previsto no inciso III do §6o,
artigo 3o da Lei no 9.718/98, ou seja, não restou cabalmente comprovado que foram
destinados “... ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de
resgates”, conforme será demonstrado nos subitens a seguir.
Vejamos:
14.1. Num primeiro momento, ficou demonstrada a contabilização do valor levantado
na ação judicial, com a respectiva segregação para o plano “1/130” (onde “1”
corresponde ao "Plano de Benefício Definido" e “130” ao "Sistema Petrobras").
14.2. Entretanto, o voto vencido no CARF consignou que tal lançamento, ainda que
pudesse apontar saldos de lançamentos de 08/2011 para o plano de gestão previdencial,
não seria suficiente para provar seu emprego no pagamento de benefícios.
14.3. Visando suprir esta deficiência no âmbito desta Diligência, o contribuinte
apresentou o “Balancete Por Plano” que havia encaminhado à PREVIC (“Doc. 06” da
carta resposta).
Neste relatório, constatamos se tratar de plano com a sigla PETROS; sob o CNPB no:
1970000147 e com registro de lançamento a crédito no Grupo de Contas 5190000000 –
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Outras, no montante de R$ 384.658.539,65 (valor próximo aos R$ 384.658.095,44 ora
analisados). O contribuinte finalizou sua resposta informando que tais recursos seriam
para fazer frente ao pagamento de benefícios.
14.4. É sabido que a Petros administra vários planos de benefícios, conforme ela mesmo
afirmou no item no 10 de sua carta resposta ao TIF No 01 (subitem 6.8, pág. 05).
14.5. Ocorre que o “Balancete Por Plano” apresentado se refere a Plano de Benefícios
da PETROS, sob o CNPB no: 1970000147, enquanto que o restante da documentação
apresentada alude ao plano de benefício de numeração 1/130 ["Plano de Benefício
Definido" ("1") do "Sistema Petrobras" ("130")].
14.6. Ao final da análise, portanto, chegamos à seguinte situação: 
Não foram apresentados elementos que estabeleçam conexão inequívoca entre o
plano de benefícios informado no “Balancete Por Plano” (relatório trimestral
encaminhado à PREVIC) e o plano de benefício de numeração 1/130. 
O registro de lançamento a crédito no Grupo de Contas 5190000000 – Outras,
no valor de R$ 384.658.539,65 e constante do “Balancete Por Plano”, não possui
correspondência exata com os R$ 384.658.095,44 da ação judicial (o que se pode,
apenas, é especular que essa diferença talvez seja por também estarem ali consideradas
as duas outras competências do trimestre, uma vez que, analisando o Razão da referida
conta, esta fiscalização não conseguiu identificar o porquê dessa diferença). 
Os dois fatos acima relatados inviabilizam uma demonstração inequívoca de que
a documentação apresentada comprova o emprego de tais recursos (da ação
judicial) no pagamento de benefícios (seja qual for o plano considerado). Em resumo,
quanto à destinação dos recursos:  Para os dois planos: não foi estabelecida conexão que de
tratarem do mesmo plano (como parece ter sugerido o contribuinte, ao encaminhar
documentação comprobatória que carece de elemento de ligação inequívoca entre os
mesmos). Para o plano identificado como “1/30”: não foram esclarecidos os pontos levantados
pelo Relator em seu voto (insuficiente para provar o emprego no pagamento de
benefícios).  Para o plano identificado como CNPB no: 1970000147: não restou cabalmen
te
demonstrada a conexão entre o valor levantado na ação judicial com aquele constante
do balancete apresentado.
15. Dessa forma, e no limite dos exames efetuados, o contribuinte não proporcionou
todos os elementos necessários à comprovação inequívoca de que a documentação
analisada se refere ao mesmo plano. Também prejudicada a comprovação cabal
sobre a destinação do montante da ação judicial (R$ 384.658.095,44) para o plano
de benefícios.
Intimado a se manifestar, caso desejasse, sobre a Informação Fiscal acima, o
Recorrente apresentou as seguintes considerações (às fls. 1169/1179):
1.8. Em resposta ao Termo de Diligência e Procedimento Fiscal n° 07.1.85.00-2017-
00150-6, a PETICIONÁRIA esclareceu que recebeu os R$ 384.658.095,44 em razão de
Ação Ordinária de Cobrança n° 2007.001.053069-4 por ela ajuizada contra a VALE
para cobrar a diferença de rendimentos financeiros derivados de operação financeira
com ouro realizada em 1988, com recursos garantidores de suas reservas.
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

1.9. A PETICIONÁRIA apresentou, ainda, os seguintes documentos que
demonstram todo o fluxo contábil dos R$384.658.095,44, bem como que tal
montante foi imputado ao "Plano de Benefício Definido do Sistema Petrobrás"
(um dos muitos planos de benefícios por ela administrados):
a) pagina do Razão da conta de ativo 1.2.3.9.00.00.00.002.0001.00001.003 "OUTROS
REALIZÁVEIS" em que contabilizados os referidos R$ 384.658.095,44 recebidos pela
PETICIONÁRIA em decorrência da AÇÃO (DOC. 03 da PETIÇÃO) e a página do
Razão com lançamento da respectiva contrapartida na conta do Fluxo dos Investimentos
5.1.9.0.00.00.00.002.0001.00001.003
-
"RECUPERACAO
ATIVOS
DE
INVESTIMENTOS" em que contabilizados os referidos R$ 384.658.095,44 com o
histórico de "RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTO EM OURO (VALE)" e a sua
apropriação como complemento de renda fixa (DOC. 04 da PETIÇÃO);
b) página do Livro Diário com a contabilização dos R$384.658,095,44 levantados na
AÇÃO, com a indicação de sua destinação para plano de benefício e empresa
patrocinadora de numeração 1/130, correspondente ao "Plano de Benefício Definido"
("1") do "Sistema Petrobrás" ("130") (DOC. 05 da PETIÇÃO);
c) Balancete do Plano de Benefício Definido do Sistema Petrobrás relativo ao 3°
trimestre de 2011 apresentado à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC), por meio do qual é possível comprovar a alocação do
montante de R$384.658.095,44 ao referido plano para fazer frente ao pagamento de
benefícios previdenciários (DOC. 06 da PETIÇÃO); e
d) Balancete Mensal Analítico de agosto de 2011, relativo ao "Plano de Benefício
Definido do Sistema Petrobrás" (1/130), por meio do qual é possível verificar a
contabilização do montante levantado na AÇÃO ao referido plano (página 32) (DOC.
07 da PETIÇÃO).
(...)
1.11. A PETICIONÁRIA passa a demonstrar os equívocos do RELATÓRIO.
2. DA ORIGEM DOS RECURSOS
(...)
2.2. Por outro lado, o RELATÓRIO afirma que a PETICIONÁRIA não teria
comprovado que os R$ 384.658.095,44 compõem o saldo de provisões técnicas
existente em 08/2011:
(...)
2.3. Ocorre que, ao contrário do que afirma o RELATÓRIO, a PETICIONÁRIA
demonstrou diversas vezes, ao longo do processo, inclusive na petição apresentada à
fiscalização antes da elaboração do RELATÓRIO, que o montante de R$384.658.095,44 registrado em agosto de
2011
na
subconta
5.1.9.0.00.00.00.002.0001.00001.003 - "RECUPERAÇÃO ATIVOS INVEST. -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS", integrante da conta "5.1.9.0.00.00.00 - OUTROS
INVESTIMENTOS" do Fluxo dos Investimentos, tem origem em recursos garantidores
de suas reservas técnicas.
2.4. Como já mencionado, o referido montante de R$384.658.095,44 foi pago à
PETICIONÁRIA em razão da Ação Ordinária de Cobrança n° 2007.001.053069-4, por
ela ajuizada contra a VALE, relativa à cobrança de diferença de rendimentos financeiros
derivados de operação financeira com ouro realizada em 1988, realizada com recursos
garantidores de suas reservas.
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

2.5. E nem poderia ser diferente pois, em 29.09.1988, a Diretoria do Banco Central do
Brasil (BACEN) e a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da
Previdência e Assistência Social (MPAS) editaram o Comunicado Conjunto n° 22/88
por meio do qual foi facultado às entidades fechadas de previdência complementar
(EFPC) "a aplicação, até os limites de 15% (quinze por cento) no todo e 10% (dez por
cento) por modalidade, de recursos garantidores de suas reservas em depósitos de
poupança e em contratos mercantis de compra de ouro para recebimento futuro de que
sejam parte companhias mineradoras, nessa última hipótese desde que assegurada
rentabilidade mínima equivalente à correção monetária acrescida de juros de 6% (seis
por cento) ao ano". Ou seja, por força da regulamentação do BACEN e do MPAS, a
aplicação financeira com ouro realizada pela PETICIONÁRIA não poderia ter
outra origem que não recursos garantidores de suas reservas.
(...)
3. A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
3.1. Ainda de acordo com o RELATÓRIO, a PETICIONÁRIA não teria comprovado
que o montante de R$ 384.658.095,44 foi destinado ao pagamento de benefícios.
(...)
3.3. Para comprovar a alocação do montante de R$384.658.095,44 para fazer frente ao
pagamento de benefícios previdenciários ao Plano do Sistema Petrobras (130), a
PETICIONÁRIA juntou o "Balancete por Plano" do referido plano que foi apresentado
à PREVIC.
3.4. No entanto, o RELATÓRIO afirma que "o Balancete por Plano apresentado se
refere ao Plano de Benefícios da PETROS sob o CNPB n° 1970000147, enquanto que o
restante da documentação apresentada alude ao plano de benefício de numeração
1/130 [Plano de Benefício Definido (1) do Sistema Petrobras (130)]".
(...)
3.7. Em relação ao item 3.5. (i), a PETICIONÁRIA esclarece que a numeração indicada
no balancete mensal analítico e no "Movimento Contábil Diário" (1/130) refere-se ao
código do seu sistema contábil utilizado para identificar o plano de benefícios. Tem-se,
portanto que o código 1 indica que a modalidade do plano é de benefício definido e o
código 130 indica o plano do "Sistema Petrobras"; ou seja, a movimentação contábil
indica que os valores foram alocados ao PLANO PETROS DO SISTEMA
PETROBRAS (que é o plano identificado no seu sistema contábil pelo código 130).
3.8. Paralelamente, a Resolução n° MPS/CGPC n° 14, de 01.10.2004 (DOC. 01), criou
o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios das EFPC e determinou que a Secretaria
de Previdência Complementar atribuísse a cada plano de benefícios um código que
identifique a EFPC que o opera e perante terceiros. Assim sendo, em atenção à aludida
norma, foi atribuído ao plano PETROS DO SISTEMA PETROBRAS pela SPC o
CNPB n° 1970000147, o qual corresponde ao código n° 130 criado contabilmente pelo
sistema interno da PETICIONÁRIA para o mesmo plano.
3.9. Para comprovar essa vinculação, a PETICIONÁRIA anexa a Portaria Secretaria de
Previdência Complementar n° 3.193, de 25.11.2009, que aprovou alterações no
regulamento do PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS, identificado na sua
contabilidade pelo código 130 e cujo CNPB é o n° 1970000147 (DOC. 02).
3.10. O regulamento do plano aprovado na PREVIC e o relatório anual, que contém
uma relação dos planos operados pela PETICIONÁRIA (fls. 34) (DOC. 03), não
deixam dúvidas quanto ao fato de que o Balancete por Plano e os demais documentos
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

anexados pela PETICIONÁRIA se referem ao mesmo plano, qual seja, o "PLANO
PETROS DO SISTEMA PETROBRAS".
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também se manifestou sobre o
resultado da diligência solicitada, nos seguintes termos (fls. 1326/1330):
Inicialmente, vale consignar que a Fazenda Nacional comunga da interpretação
conferida aos fatos pela DRJ de origem e pelo voto do Conselheiro Relator na
Resolução no 3401-001.133.
(...)
Ocorre que, desde então, o panorama fático, probatório e jurídico não restou alterado.
Ao revés, com a conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência e a
produção de relato pela fiscalização, a questão restou ainda mais clara, sendo imperativa
a rejeição do pleito do contribuinte recorrente.
Prosseguindo, com relação ao resultado da diligência, fica claro que o contribuinte
interessado não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia.
Sobre o tema, pertinentes as razões aduzidas na Informação Fiscal de e-fls. 1.145 e
seguintes:
(...)
Nada obstante a ocorrência da preclusão temporal posto que já há muito
ultrapassado o momento adequado para a apresentação da prova documental, e de
não ter o contribuinte comprovado, ou sequer aduzido, a impossibilidade de
apresentação oportuna da documentação ora acostada, a teor do disposto no art. 16, §§
4o e 5o, do Decreto n.o 70.235/72, o julgamento foi convertido em diligência.
No presente momento processual, confirma-se o entendimento da fiscalização
formalizado quando do lançamento, bem como ratificam-se os termos já expostos na
decisão de primeira instância e nas contrarrazões a recurso voluntário apresentado por
esta Procuradoria.
Fato é que o contribuinte não arcou com o seu ônus de comprovar as suas
alegações, razão pela qual mostra-se correta a manutenção do lançamento tal qual
formalizado.
Analisando os autos, verifico que as conclusões da autoridade tributária
responsável pela diligência se mostram equivocadas, assim como a própria decisão da instância a
quo. Explico.
O Recorrente, desde a apresentação da Impugnação, informou que o investimento
realizado na compra de ouro junto à empresa Vale foi autorizado pelo Banco Central do Brasil e
pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência e Assistência Social
através do Comunicado Conjunto no 22, de 1988, anexado à fl. 543, nos seguintes termos:
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Observe-se que a Recorrente é uma entidade fechada de previdência privada,
sujeita a inúmeras regras para poder funcionar, inclusive em relação à forma de aplicar seu
patrimônio, com vistas a garantir os recursos necessários para o pagamento de aposentadorias e
pensões. A tomada de decisões sobre investimentos em uma empresa dessa natureza não é
realizada conforme a conveniência de sua diretoria, mas sim seguindo rígidas normas de
governança e compliance.
A norma acima concede uma permissão específica para o investimento em compra
de ouro para recebimento futuro, adquirido junto a companhias mineradoras, com origem dos
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

valores nos “recursos garantidores de suas reservas”, em percentuais limites pré-definidos. Essa
autorização foi dada em 29/09/1988, mesmo dia em que foi publicado pela Companhia Vale do
Rio Doce um “Aviso aos Acionistas” (fls. 545/547) comunicando a disponibilização à venda de
15 toneladas de ouro de sua produção para entrega futura, com a mesma rentabilidade prevista
no item I do Comunicado Conjunto no 22/88, qual seja, correção monetária (variação da OTN)
mais juros de 6% aa:

O próprio “Aviso aos Acionistas”, ao final, faz menção à autorização concedida
através do Comunicado Conjunto no 22/88:

O Auditor-Fiscal responsável pela autuação não faz qualquer menção a uma
possível infração às normas do BACEN, bem como não se tem notícia de qualquer processo
administrativo por tal infração. Até onde se sabe, o Recorrente cumpriu com as determinações do
Comunicado Conjunto no 22/88.
Neste momento, deve-se fazer uma rápida discussão sobre a distribuição do ônus
probatório. Com efeito, a Autoridade Fiscalizadora demonstrou, em seu Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 172/199, pleno conhecimento da legislação aplicável e das decisões judiciais sobre
a matéria, inclusive indicando os dispositivos legais que preveem deduções e exclusões da base
de cálculo das contribuições.
Fez a correta interpretação da decisão judicial na Ação Declaratória n°
2007.51.01.002198-3, constatando que tal decisão jamais teria permitido ao contribuinte deixar
de recolher PIS/COFINS, mas tão somente havia declarado a inconstitucionalidade do §1o do art.
3o da Lei no 9.718/98, que ampliava a base de cálculo destas contribuições. Da mesma forma,
concluiu corretamente que a decisão judicial deveria ser interpretada em conjunto com a decisão
do STF, em Repercussão Geral, de que se enquadram no conceito de faturamento as receitas da
venda de mercadorias, da prestação de serviços, ou decorrentes das atividades empresariais
típicas da sociedade.
Nesse sentido, fez a correta identificação das receitas que se enquadravam nesse
critério, acrescentando-as à base de cálculo das contribuições. Contudo, observo que a
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Autoridade Fiscal não fez uma investigação mais aprofundada das deduções e exclusões
permitidas pela lei, conforme o art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.718/98:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 7o As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6o restringem-se aos
rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores
das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Considerando o que dispõe a legislação acima, existem receitas do Recorrente que
podem ser deduzidas da base de cálculo das contribuições, desde que atendam a duas condições
cumulativas:
i) que as receitas tenham sido auferidas nas aplicações financeiras destinadas ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates (aplicação/destinação
das receitas auferidas); e
ii) que estas receitas restrinjam-se aos rendimentos de aplicações financeiras
proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas (origem dos recursos
aplicados).
Tendo em vista que a legislação prevê deduções e exclusões da base de cálculo, ao
Auditor-Fiscal não basta indicar quais as receitas que compõe o faturamento da entidade, mas
também verificar quais as possíveis exclusões a serem efetuadas, em especial alguma que atenda
aos 2 requisitos acima.
Nessa atividade, pode a Autoridade Fiscal intimar o contribuinte a indicar a
existência de tais exclusões, bem como a fornecer provas de que atendam aos requisitos exigidos
pela lei; se estes esclarecimentos não forem fornecidos, ou o forem de forma insatisfatória, é
possível concluir que tais exclusões são inexistentes, ou juridicamente indevidas.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Analisando o TVF, verifica-se que o Auditor-Fiscal não realizou tal investigação,
conforme se depreende do conteúdo das intimações encaminhadas ao fiscalizado, conforme
resumo por ele mesmo elaborado (fls. 173/175):
DOS ATOS DA FISCALIZAÇÃO E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS (histórico
resumido)
4. Preliminarmente cabe observar que, almejando maior clareza para a compreensão dos
fatos ocorridos, optou-se pelo resumo de todas as solicitações e respectivas respostas, de
modo a constarem apenas as informações relevantes e necessárias à constituição dos
créditos objeto deste relatório(*).
(*) Todos os termos de intimação encaminhados e respectivas respostas apresentadas
pelo contribuinte foram digitalizados e anexados ao processo administrativo, onde
poderão ser consultados na íntegra, em ordem cronológica.
5. A auditoria teve início em 14/12/2012, mediante ciência pessoal no Termo de Início
de Fiscalização e Intimação Fiscal - TIF No 01, através do qual foram solicitados Atas,
Estatuto da Fundação e documentos de representação do contribuinte perante o fisco
federal.
6. Em 27/12/2012, a fiscalizada protocolou correspondência, disponibilizando arquivos
magnéticos com o que fora solicitado, acompanhados do respectivo Recibo de Entrega
gerado pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA.
7. Os TIF Nos 02 e 03, cientificando o contribuinte da continuidade do procedimento
fiscal, foram encaminhados pela via postal e com Aviso de Recebimento – AR, tendo
sido entregues respectivamente em 08/02/2013 e 06/04/2013.
8. O TIF No 04, também encaminhado pela via postal com AR, foi recebido em
29/04/2013. Os subitens a seguir resumem as solicitações efetuadas e respectivas
documentações e/ou esclarecimentos apresentados pela fiscalizada em correspondência
datada de 14/05/2013:
- Solicitações Efetuadas: Arquivos em meio magnético, contendo cópias digitalizadas
(AC 2010 e 2011):
a) Das Declarações de Débitos e Créditos Federais – DCTF;
b) Dos Balanços Patrimoniais - BP e Demonstrações do Resultado dos Exercícios -
DRE, com as respectivas Notas Explicativas.
. Resumo dos Esclarecimentos Prestados:
- O contribuinte apresentou o que foi solicitado.
- Solicitações Efetuadas: Arquivos digitais relativos aos registros contábeis, conforme
especificações técnicas e forma de apresentação previstas no Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo - ADE Cofis No 15, de 23/10/2001.
. Resumo dos Esclarecimentos Prestados:
- Disponibilizou os arquivos “MANAD_012010_122010_10052013_115715.TXT” e
“MANAD_012011_122011_10052013_120248.TXT”, ou seja, optou pela apresentação
no formato do Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD. Cabe observar que
tais arquivos foram entregues sem que o contribuinte os houvesse validado através do
SVA.
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

- Solicitações Efetuadas: Arquivos digitais, contendo as seguintes planilhas eletrônicas
(AC 2010 e 2011):
a) Discriminação de todas as parcelas integrantes na apuração das BC relativas ao PIS e
à COFINS, constituídas pela Receita Bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços ou de serviços de qualquer natureza, nos termos da Lei Complementar - LC n°
70/91 (COFINS) e da Lei n°9.715/98 (PIS/PASEP) .
. Resumo dos Esclarecimentos Prestados:
- A fiscalizada informou não auferir receitas decorrentes da prestação de serviços ou da
venda de mercadorias, razão pela qual nenhum dos valores contabilizados possuiria essa
natureza, não tendo integrado, portanto, as BC do PIS e da COFINS, daí nada ter
recolhido relativamente a tais rubricas. Em razão deste entendimento não elaborou as
planilhas relativas à apuração das BC.
b) Razões de todas as contas contábeis(*) utilizadas para registro dos lançamentos
relativos aos serviços de administração e execução da atividade-fim prestados pela
empresa e, também, daquelas contas que contenham os demais serviços, de forma
ampla.
(*) De forma segregada, conforme estruturação definida pelo Conselho de Gestão da
Previdência Complementar - CGPC através da Resolução MPS/CGPC No 28, de
26/01/2009 (Gestão Previdencial; Gestão Administrativa; Fluxo dos Investimentos e
Gestão Assistencial). Caso os lançamentos não tenham sido efetuados na forma
estabelecida pelo órgão gestor, deverão ser apresentados os Razões de todas as contas
nas quais foram efetuados os registros de valores relativos a tais serviços.
. Resumo dos Esclarecimentos Prestados:
- Arquivos magnéticos “Resumo Contas 342, 41, 51, 52 e 58 - 2010.xlsx” e “Resumo
Contas 342, 41, 51, 52 e 58 - 2011.xlsx”, contendo os razões das contas contábeis em
que são registradas as receitas integrantes de seus Programas Previdencial;
Administrativo e de Investimentos.
c) Discriminação das compensações de PIS e COFINS eventualmente procedidas por
força da Ação Declaratória n°2007.51.01.002198-3.
. Resumo dos Esclarecimentos Prestados:
- informou não ter efetuado compensações em razão da decisão judicial transitada em
julgado, proferida nos autos da referida ação.
- Solicitações Efetuadas: Esclarecer o porquê da não informação de quaisquer valores
de débitos apurados ou créditos vinculados, relativos às contribuições do PIS/PASEP e
da COFINS, conforme DCTF entregues para os AC 2010 e 2011.
. Resumo dos Esclarecimentos Prestados:
- não informou quaisquer valores em suas DCTF, tendo em vista a mencionada decisão
judicial, reconhecendo o seu direito de recolher tais contribuições somente sobre
receitas exclusivamente decorrentes da venda de mercadorias e serviços, com base na
Lei n° 9.715/98, e no art. 2°da LC n° 70/91.
- Solicitações Efetuadas: Também esclarecer o porquê da não entrega de quaisquer
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - DACON para os mesmos
anos-calendário.
. Resumo dos Esclarecimentos Prestados:
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

- não informou quaisquer valores em seus DACON pelas mesmas razões expostas no
subitem anterior (decisão judicial).
9. O TIF No 05, encaminhado pela via postal com AR, foi entregue em 28/06/2013,
cientificando o contribuinte da continuidade do procedimento fiscal.
10. O TIF No 06 - encaminhado da mesma forma e recebido em 24/07/2013 - reintimou
o contribuinte a apresentar, depois de corrigidos, os arquivos digitais relativos aos
registros contábeis (tendo em vista se encontrarem em desacordo com as regras
definidas para apresentação no formato MANAD, ou seja, não haviam sido validados
mediante a utilização do SVA.
. Resumo dos Esclarecimentos Prestados:
-
apresentou
os
arquivos
magnéticos
“MANAD_012010_122010_10082013_002410.TXT”
e
“MANAD_012011_122011_12082013_120202.TXT”, devidamente validados no SVA.
11. Os TIF Nos 07 a 16, encaminhados pela via postal e com AR, cientificaram o
contribuinte da continuidade do procedimento fiscal, tendo sido entregues
respectivamente em 20/09/2013; 16/11/2013; 08/01/2014; 05/03/2014; 02/05/2014;
30/06/2014; 27/08/2014; 23/10/2014; 19/12/2014 e 12/02/2015.
Nesse contexto, entendo que o Recorrente conseguiu comprovar, com base no
Comunicado Conjunto no 22/88, o cumprimento do 2o requisito para a dedução dos expurgos
inflacionários da base de cálculo, qual seja, que as receitas excluídas tenham sido restritas aos
rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões
técnicas, em especial pela inexistência, nos autos, de elementos fornecidos pela Fiscalização, ou
mesmo pela diligência realizada, capazes de infirmar tal justificativa.
Ressalto que o Auditor-Fiscal responsável pela diligência afirmou que tal
requisito não restou suficientemente comprovado, nos seguintes termos (fls. 1153/1154), litteris:
11. CONCLUSÃO (quanto à origem dos recursos): Tendo em vista toda a
documentação analisada e o fluxo contábil envolvendo o valor em questão (ver subitem
6.7, pág. 04), concluímos que tais rendimentos não atendem a TODOS os requisitos do
§7o, artigo 3o da Lei no 9.718/98, ou seja:
11.1. O contribuinte comprovou que tiveram origem em ação judicial relativa a
aplicações financeiras (compra de ouro, com posterior exercício do direito de
arrependimento, mediante utilização da permissão concedida através do Comunicado
Conjunto BACEN_SPC/MPAS n° 22/88).
Obs: Oportuno transcrever colocação efetuada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nas Contrarrazões que apresentou ao Recurso Voluntário (fls. 827 do Processo
No 16682.720.682/2015-73):
“... mister considerar os investimentos realizados pela EFPC fiscalizada como receita
operacional considerando-se que não se concebe que alguma entidade de previdência
privada, nesse ramo de mercado extremamente suscetível, não realize aplicações
financeiras com o escopo de assegurar a atualização de suas reservas para o fim último
de atendimento do plano de benefícios, sob pena de ter suas reservas corroídas pela
ação do tempo, máxime pelos efeitos danosos da inflação sobre a moeda”. (grifou-se)
11.2. Entretanto, embora tenha demonstrado que estes recursos são inferiores ao saldo
de provisões técnicas existente em 08/2011, que é de R$ 50.297.675.015,26 (ver
subitem 6.7, pág. 05 deste relatório), não comprovou que tais valores integram este
saldo – como já fora apontado no voto vencido – uma vez que o contribuinte trouxe
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

como novidade para esta Diligência, apenas, o “Balancete Por Plano” do 3o Trim/2011
(Doc. 06 da carta resposta), que nada esclarece sobre esta deficiência levantada pelo
Relator em seu voto (ver subitem 8.1, pág. 06). Observe-se que os demais documentos
comprobatórios, apresentados no âmbito desta Diligência, já haviam sido anteriormente
juntados ao processo e, portanto, apreciados pelo CARF.
Observe-se que, apesar de ter concluído que tais rendimentos “não atendem a
TODOS os requisitos do §7o, artigo 3o da Lei no 9.718/98”, não foi indicado qual o requisito não
atendido, e qual a documentação que o Recorrente deveria ter apresentado para que pudesse
atender às exigências legais. Pelo que se verifica da Informação Fiscal, o Recorrente apresentou
todos os documentos solicitados; ainda assim, não foram considerados suficientes.
Neste caso, deveria a autoridade responsável pela diligência indicar
especificamente quais documentos deveriam ter sido apresentados; o Recorrente apresentou as
informações que julgava necessárias, e que, ao meu ver, constituem fortes indícios de que a
origem dos recursos foi proveniente dos ativos garantidores das provisões técnicas. Se, para o
Auditor-Fiscal, ainda não era o bastante, deveria ter indicado o que lhe faltava, e não
simplesmente afirmar que os requisitos não foram atendidos. Inclusive, afirma, no item 11.1.,
que o contribuinte comprovou que os recursos tiveram origem em ação judicial relativa a
aplicações financeiras em ouro.
Na conclusão acima apresentada, apresenta trecho das Contrarrazões apresentadas
pela PGFN que afirma que “não se concebe que alguma entidade de previdência privada, nesse
ramo de mercado extremamente suscetível, não realize aplicações financeiras com o escopo de
assegurar a atualização de suas reservas para o fim último de atendimento do plano de
benefícios”, apenas confirmando a origem e a aplicação dos recursos nos termos exigidos para a
exclusão destes rendimentos da base de cálculo. Na verdade, pelo teor deste trecho, a PGFN
apenas argumenta pela inclusão desta receita no conceito de faturamento (corretamente),
descuidando-se das exclusões permitidas pela lei.
Quanto ao 1o requisito, de que as aplicações financeiras sejam destinadas ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates, constata-se que o
Recorrente apresentou os seguintes documentos:
a) página do Livro Diário da RECORRENTE com a contabilização dos
R$384.658,095,44 levantados na AÇÃO, com a indicação de sua destinação para plano de
benefício e empresa patrocinadora de numeração 1 / 130, correspondente ao "Plano de Benefício
Definido" ("1") do "Sistema Petrobras" ("130"); e
b) Balancete Mensal Analítico de agosto de 2011, relativo ao "Plano de Benefício
Definido do Sistema Petrobras" (1/130), por meio do qual é possível verificar a contabilização
do montante levantado na AÇÃO no referido plano e a existência de saldo de provisões técnicas
naquele mês no montante de R$ 50.297.675.015,26.
Mais uma vez, o Auditor-Fiscal afirma que tais elementos são insuficientes para
comprovar a destinação dos recursos, in verbis:
IV.3 - Da Aplicação dos Recursos (relativos ao ativo objeto da ação judicial)
12. Com relação à destinação inicial dos valores recebidos em decorrência da ação
judicial que moveu contra a VALE, verificou-se que a contabilização foi efetuada na
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

subconta “5.1.9.0.00.00.00.002.0001.00001.003 – Recup Ativos de Invest – Expurgos
Inflacionários”, na data de 31/08/2011, com o histórico “RECUPERAÇÃO DE
INVESTIMENTO EM OURO (VALE)”, sendo que a contrapartida foi na conta de
Ativo “1.2.3.9.00.00.00.002.0001.00001.003 – OR/ – Outros Realizáveis”, conforme
excerto colhido no Razão e transcrito a seguir:
(...)
13. Da Análise sobre a Destinação (ou não) para o Plano de Benefícios:
13.1. Na mesma data acima, houve registro da contabilização do valor levantado na
ação judicial com o histórico “SEGREGAÇÃO DE PLANOS”, conforme excerto
abaixo, colhido no Razão:
(...)
13.2. O relatório auxiliar “GCR33011” – anexado ao Recurso voluntário como “Doc.
01” (fl. 705 do processo no: 16682.720682/2015-73) e à carta resposta ao TIF No 01
como “Doc. 05” – traz o Movimento Contábil Diário, relativo ao lançamento acima
mencionado. Este relatório possui a coluna “Plan/Emp” preenchida com a numeração
“1/130” (indicando, segundo a carta resposta, a destinação para o plano de benefícios e
a empresa patrocinadora, onde “1” corresponderia ao "Plano de Benefício Definido" e
“130” ao "Sistema Petrobras").
(...)
13.4. Buscando complementar a documentação já apreciada pelo CARF, o
contribuinte apresentou relatório que outrora encaminhou para a
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, intitulado
“Balancete Por Plano”, (“Doc. 06” da carta resposta, conforme subitem 6.7, pág.
05 deste relatório). Este Balancete, relativo ao 3o Trimestre/2011, contém as
seguintes informações sobre o plano da entidade:  Trata
-se de plano com a sigla PETROS, sob o Cadastro Nacional de Planos de
Benefícios - CNPB no: 1970000147.  Há o registro de lançamento, a crédito, no Grupo de Co
– Outras
(onde: 5. Fluxo dos Investimentos; 5.1 - Rendas/Variações Positivas e 5.1.9 - Outras),
no montante de R$ 384.658.539,65 (valor muito próximo ao das receitas em análise),
sendo que o contribuinte informou que tais recursos seriam para fazer frente ao
pagamento de benefícios.
14. CONCLUSÃO (quanto à Destinação dos recursos): Tendo em vista toda a
documentação analisada e o fluxo contábil envolvendo o montante em questão,
concluímos que tais valores não atendem ao requisito previsto no inciso III do §6o,
artigo 3o da Lei no 9.718/98, ou seja, não restou cabalmente comprovado que foram
destinados “... ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de
resgates”, conforme será demonstrado nos subitens a seguir. Vejamos:
(...)
14.6. Ao final da análise, portanto, chegamos à seguinte situação: 
Não foram apresentados elementos que estabeleçam conexão inequívoca entre o
plano de benefícios informado no “Balancete Por Plano” (relatório trimestral
encaminhado à PREVIC) e o plano de benefício de numeração 1/130.  O registro de lançame
no Grupo de Contas 5190000000 – Outras, no
valor de R$ 384.658.539,65 e constante do “Balancete Por Plano”, não possui
correspondência exata com os R$ 384.658.095,44 da ação judicial (o que se pode,
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

apenas, é especular que essa diferença talvez seja por também estarem ali consideradas
as duas outras competências do trimestre, uma vez que, analisando o Razão da referida
conta, esta fiscalização não conseguiu identificar o porquê dessa diferença). 
Os dois fatos acima relatados inviabilizam uma demonstração inequívoca de que
a documentação apresentada comprova o emprego de tais recursos (da ação
judicial) no pagamento de benefícios (seja qual for o plano considerado). Em resumo,
quanto à destinação dos recursos:  Para os dois planos  não foi estabelecida conexão que de
tratarem do mesmo plano (como parece ter sugerido o contribuinte, ao encaminhar
documentação comprobatória que carece de elemento de ligação inequívoca entre os
mesmos). Para o plano identificado como “1/30”  não foram esclarecidos os pontos levantados
pelo Relator em seu voto (insuficiente para provar o emprego no pagamento de
benefícios).  Para o plano identificado como CNPB no: 1970000147  não restou cabal
mente
demonstrada a conexão entre o valor levantado na ação judicial com aquele constante
do balancete apresentado.
15. Dessa forma, e no limite dos exames efetuados, o contribuinte não proporcionou
todos os elementos necessários à comprovação inequívoca de que a documentação
analisada se refere ao mesmo plano. Também prejudicada a comprovação cabal sobre a
destinação do montante da ação judicial (R$ 384.658.095,44) para o plano de
benefícios.
V – CONCLUSÃO FINAL
16. Por todo o exposto, restou demonstrado que o contribuinte não atendeu a TODOS os
requisitos previstos no artigo 3o, §7o da Lei no 9.718/98 (quanto à origem dos recursos) e
no §6o, inciso III, artigo 3o da Lei no 9.718/98 (quanto à destinação dos recursos), ou
seja: não comprovou inequivocamente que tais recursos foram originários de provisões
ou reservas técnicas nem que foram utilizados para pagamento de benefícios ou
reaplicados em ativos garantidores de provisões técnicas.
Como se verifica, o Recorrente apresentou os registros contábeis dos expurgos
inflacionários em rubrica destinada a um dos seus planos de previdência, inclusive
anexando documentos encaminhados para a PREVIC comprovando tal fato, o que entendo
suficiente para comprovar a destinação dos recursos, em especial pela razão de que nem durante
a Fiscalização e nem durante a diligência ter sido apresentada qualquer prova em sentido
contrário pelas autoridades fiscais.
Mais uma vez o Auditor-Fiscal responsável pela diligência conclui que “não
restou cabalmente comprovado que foram destinados (...) ao pagamento de benefícios de
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates” sem, no entanto, indicar qual o documento que
faltou para tal comprovação, ou mesmo de ter intimado o contribuinte a apresenta-lo. Ora, se a
autoridade fiscal intima o contribuinte de forma genérica a “apresentar provas”, sem indicar
especificamente quais, não pode recusar as que forem apresentadas, se estas são aptas a
comprovar os fatos. Se, por outro lado, entender não serem aptas, deve indicar qual seria a
prova cabal, e não apenas manter a autuação ao afirmar, sem maiores explicações, ou com
explicações redundantes, que tais provas não são suficientes.
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Segundo consta da diligência, dois fatos inviabilizam “uma demonstração
inequívoca de que a documentação apresentada comprova o emprego de tais recursos no
pagamento de benefícios”:
a) Não foram apresentados elementos que estabeleçam conexão inequívoca entre
o plano de benefícios informado no “Balancete Por Plano” (relatório trimestral encaminhado à
PREVIC) e o plano de benefício de numeração 1/130;
b) O registro de lançamento a crédito no Grupo de Contas 5190000000 – Outras,
no valor de R$384.658.539,65 e constante do “Balancete Por Plano”, não possui correspondência
exata com os R$384.658.095,44 da ação judicial.
A análise acima se aplica perfeitamente ao fato “a”; a diligência conclui que não
foram apresentados elementos, porém sem indicar quais deveriam ter sido apresentados, e pior:
sem intimar o contribuinte a apresenta-los. A meu ver, os registros contábeis e o relatório
encaminhado à PREVIC são suficientes para a comprovação pretendida. Observo ainda que o
auditor diligenciante, caso tivesse dúvidas, poderia ter intimado a PREVIC a atestar a veracidade
dos fatos, mas não o fez.
Lembro que aqui se trata de Auto de Infração, no qual cabe ao Fisco comprovar
suas alegações, a teor do art. 373, I, do CPC; e para fazer a imputação de insuficiência de
recolhimento, não basta indicar receitas que se enquadrem no conceito de faturamento, mas
também analisar eventuais hipóteses de dedução/exclusão da base de cálculo previstas em lei,
tendo em vista que as autoridades fazendárias devem sempre realizar um exame de legalidade
dos seus próprios atos.
Quanto ao fato “b”, entendo ser muito pouco razoável alegar a impossibilidade de
comprovar que o valor de R$384.658.095,44 da ação judicial tenha sido efetivamente destinado
a algum plano de benefícios porque o valor registrado na contabilidade foi de R$384.658.539,65,
uma diferença de menos de R$500,00, que pode ser resultado de uma infinidade de razões. Se
essa diferença causou estranheza ao Auditor-Fiscal, deveria ter buscado a origem do valor
registrado, já que, no seu entender, não seria proveniente da ação judicial sobre os expurgos
inflacionários.
De qualquer sorte, o contribuinte demonstrou a origem desta insignificante
divergência em sua manifestação sobre os resultados da diligência, fls. 1177/1178:
3.11. Em relação à divergência de valores, a PETICIONÁRIA esclarece que a conta
"5190000000 - OUTRAS" que registra o montante de R$ 384.658.539,65 no Balancete
Por Plano do 3° Trimestre de 2011 apresentado à PREVIC é composto por outros
valores que, juntamente com os R$384.658.095,44, perfazem o valor de
R$384.658.539,65, que se destinaram ao pagamento de benefícios do plano de benefício
definido PETROS DO SISTEMA PETROBRAS (1/130), o que é demonstrado pelo
print da tela do Razão Contábil da conta 5190000000007000100091003 (DOC. 04):

Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Pelo exposto, entendo procedentes as alegações do Recorrente de que o valor de
R$384.658.095,44 deve ser excluído da base de cálculo das contribuições em razão da previsão
legal constante do art. 3o, §§ 6o e 7o, da Lei no 9.718/98.

III – DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR PIS E
COFINS SOBRE RECEITAS QUE NÃO SEJAM DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E VENDA DE MERCADORIAS, AINDA QUE RELACIONADAS ÀS SUAS
ATIVIDADES-FIM
Alega o Recorrente que a decisão transitada em julgado, após analisar o conceito
de faturamento previsto no art. 195, I, "b", da CF/88, determinou expressamente que o PIS e a
COFINS por ela devidos somente poderiam recair sobre as receitas decorrentes de mercadorias
por ela vendidas ou serviços por ela prestados, e não sobre receitas decorrentes do seu objeto
social.
Vejamos, incialmente, o teor da decisão judicial no Acórdão do TRF da 2a Região
na Ação Cível no 2007.51.01.002198-3, que transitou em julgado em 20/08/2008:
EMENTA
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS E PIS. BASE DE CÁLCULO. LEI
9.718/98. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXIGIBILIDADE E
DIREITO À COMPENSAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, concluindo o julgamento do RE 346.084 (rel. Min.
Ilmar Galvão, DJU 9.11.2005), em que se questionava a constitucionalidade das
alterações promovidas pela Lei n.o 9.718/98, que ampliou a base de cálculo da
COFINS e do PIS, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o
da Lei n.o 9.718/98. A Corte Constitucional entendeu que esse dispositivo, ao ampliar o
conceito de receita bruta para toda e qualquer receita, violou a noção de faturamento
prevista no art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, na sua redação original, que
equivaleria ao de receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e
de serviços de qualquer natureza.
2. Portanto, declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
mantém-se a base de cálculo constituída apenas pela receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos
termos da Lei Complementar n.o 70/91 (COFINS), e com base na Lei 9.715/98,
relativamente ao PIS.
3. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se admitir a declaração do
direito à compensação, sem exame de contas (RESP 435.489/AL, 2a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJU 25.04.05, p. 266; RESP 676051/AL, 1a Turma, rel. Min.
Teori Zavascki, DJU 04.04.05, p. 213; RESP 514051/CE, 2a Turma, rel. Min. Franciulli
Netto, DJU 14.03.05, p. 255).
4. Apelo conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e parcialmente
provida.
RELATÓRIO
Trata-se de ação pelo rito ordinário ajuizada pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL - PETROS em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando
declaração de inexistência de relação jurídica tributária a ensejar o recolhimento
do PIS e da COFINS com fulcro na base de cálculo ampliada nos termos do § 1o do
art. 3o da lei 9.718/98, autorizando-se a compensação dos valores recolhidos
indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.
Sentença de precedência, nos seguintes termos:
“Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a inexistência de
relação jurídica que obrigue a Autora ao recolhimento do PIS e da COFINS na
forma estabelecida no §1o do art. 3o, da Lei no 9.718/98, e declarar a existência de
relação jurídica a autorizá-la a compensar os valores indevidamente recolhidos, com
base em tal dispositivo, a título das referidas contribuições, nos últimos 5 anos que
precedem ao ajuizamento da ação, vale dizer, a partir de 08/02/2002, monetariamente
corrigidos, mediante aplicação da taxa SELIC, com quaisquer tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
A correção contábil da compensação deverá ser aferida pela Receita Federal, na forma
própria.
Condeno a Ré no reembolso das custas processuais e no pagamento de honorários
advocatícios, fixados estes, com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC, em R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais).
P.R.I., submetendo-se, oportunamente, ao reexame obrigatório. Oficie-se ao relator do
agravo de instrumento interposto, informando a prolação da presente decisão”.
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Apelação da UNIÃO no sentido da constitucionalidade da base de cálculo prevista na
lei 9.718/98 e impossibilidade da efetivação da compensação.
Foram oferecidas contrarrazões.
O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Conheço do apelo e da remessa necessária porque presentes os pressupostos legais.
O Supremo Tribunal Federal, concluindo o julgamento do RE 346.084 (rel. Min.
Ilmar Galvão, DJU 9.11.2005), em que se questionava a constitucionalidade das
alterações promovidas pela Lei n.o 9.718/98, que ampliou a base de cálculo da
COFINS e do PIS, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o
da Lei no 9.718/98.
A Corte Constitucional entendeu que esse dispositivo, ao ampliar o conceito de receita
bruta para toda e qualquer receita, violou a noção de faturamento prevista no art. 195, I,
“b”, da Constituição Federal, na sua redação original, que equivaleria ao de receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza.
Ressaltou-se, no julgamento, que, a despeito de a norma constante do texto atual do art.
195, I, “b”, da CF/88, na redação dada pela EC 20/98, ser conciliável com o disposto no
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, não haveria se falar em convalidação nem recepção
deste, eis que eivado de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal
incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição.
Afastou-se, ainda, o argumento de que a publicação da EC n.o 20/98, em data anterior
ao início de produção dos efeitos da Lei n.o 9.718/98 - o qual se deu em 1o.2.99 em
atendimento à anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, §6o) - poderia conferir-lhe
fundamento de validade, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua publicação
(28.11.98), portanto, 20 (vinte) dias antes da EC n.o 20/98.
Portanto, declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
mantém-se a base de cálculo constituída apenas pela receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos
termos da Lei Complementar n.o 70/91 (COFINS), e com base na Lei 9.715/98,
relativamente ao PIS.
A autora é uma entidade privada de previdência complementar (fl. 21) e, por força do
inciso I do art. 8o da lei 10.637/02 e do inciso I do art. 10 da lei 10.833/03, continua
sujeita à legislação anterior às aludidas leis, tendo em vista a remissão feita ao § 6o da
lei 9.18/98 (inciso III).
Envolvendo o deferimento da compensação, dispensável o exame contábil, pois como
ressaltou o Min. Ari Pargendler, no REsp. 7.827-0/MG, j. 28/03/96, “compensação
demanda provas e contas, mas nada impede que, sem estas, se declare que o
recolhimento indevido é compensável, porque discussão até esta fase não desborda das
questões de direito...”.
O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se admitir a declaração do direito à
compensação, sem exame de contas (RESP 435.489/AL, 2a Turma, rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJU 25.04.05, p. 266; RESP 676051/AL, 1a Turma, rel. Min. Teori
Zavascki, DJU 04.04.05, p. 213; RESP 514051/CE, 2a Turma, rel. Min. Franciulli
Netto, DJU 14.03.05, p. 255).
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Considerando a data do ajuizamento da ação, a compensação seguirá o regime da lei
9.430/96 (art. 74), com as alterações produzidas, notadamente no que se refere a ser
objeto de declaração do contribuinte sujeita à condição resolutória de homologação pela
Administração (§ 2o), quando esta exercerá a fiscalização relativa à sua efetivação,
tendo como base o que foi deferido judicialmente.
Isto posto,
Conheço e nego provimento ao apelo.
Conheço e dou parcial provimento à remessa necessária, para esclarecer que a
compensação envolverá a diferença entre os recolhimentos, com fulcro na base de
cálculo ampliada em função do § 1o do art. 3o da lei 9.718/98, e aquela prevista na
LC 70/91 e na lei 9.715/98.
Do relatório acima observa-se que o pedido do Recorrente tinha por objetivo a
declaração de inexistência de relação jurídica tributária a ensejar o recolhimento do PIS e da
COFINS com fulcro na base de cálculo ampliada nos termos do § 1o do art. 3o da lei 9.718/98. E
a sentença que deu provimento a este pedido declarou a inexistência de relação jurídica que
obrigue a Autora ao recolhimento do PIS e da COFINS na forma estabelecida no §1o do art. 3o,
da Lei no 9.718/98.
O Recorrente se apega ao seguinte trecho específico da decisão do TRF da 2a
Região: “Portanto, declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
mantém-se a base de cálculo constituída apenas pela receita bruta das vendas de mercadorias,
de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, nos termos da Lei Complementar
n.o 70/91 (COFINS), e com base na Lei 9.715/98, relativamente ao PIS”.
Ora, o voto apenas utilizou a redação original da decisão do STF no julgamento
do RE 346.084 que determinou a inconstitucionalidade do citado dispositivo legal e que serviu
de fundamento para o Acórdão do TRF2. Posteriormente, o próprio STF, em manifestação do
Ministro Cezar Peluso neste mesmo RE 346.084, esclareceu o alcance dessa decisão, conforme
os seguintes precedentes:
a) Recurso Extraordinário com Agravo no 1.270.374/RJ, Relator Min. Alexandre
de Moraes, Publicação em 21/08/2020:
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
Além disso, a controvérsia foi decidida com base na legislação ordinária pertinente
(Lei 9.718/1998), conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do
acórdão recorrido (Vol. 7, fls. 57-60):
“Desde o julgamento da ADC n° 1-1/DF, o STF já havia firmado entendimento no
sentido de inexistir equivalência entre os conceitos de faturamento e receita bruta.
Porém, o fato de não ter aplicabilidade o conceito de faturamento trazido pelo art. 3°,
§ 1° da Lei n° 9.718/98, de maneira alguma, deve dar margem à conclusão de que as
empresas que não se enquadrassem como comerciantes ou prestadoras de serviço
estariam fora do âmbito de incidência da COFINS e do PIS, sob o argumento de que
tais exações incidem apenas sobre o faturamento mensal, assim considerada apenas a
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços, de
modo a não abranger as receitas financeiras auferidas.
O entendimento acerca do conceito de faturamento como sendo a receita bruta
decorrente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços foi
firmada, no STF, com base em julgamentos que se referiam ao FINSOCIAL das
empresas comerciais, mercantis e mistas, tendo sido a noção de faturamento aferida,
portanto, com relação às empresas dessa natureza.
De todo modo, a definição precisa de faturamento consiste na receita obtida em razão
do desenvolvimento das atividades que constituem o objeto social da empresa.
Esse foi o sentido em que se manifestou o Eminente Ministro Cezar Peluso, no RE
346.084:
[...]
O STF, no julgamento do recurso extraordinário em comento, julgou inconstitucional
apenas o § 1° do art. 3° da Lei, mantendo incólumes o art. 2° e o caput do art. 3°, que
assim versam:
(...)
Assim, as contribuições PIS e COFINS continuam a incidir sobre o faturamento,
entendido como receita bruta da pessoa jurídica. Essa receita bruta, porém, não pode
mais ser considerada como todo o montante que ingressa no patrimônio da pessoa
jurídica, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da
Lei.
Fica então a questão sobre qual é a hipótese de incidência do PIS e da COFINS -
sobre qual tipo de receita bruta elas incidem.
Como dito, a jurisprudência firme do STF definiu o faturamento, dentro de exame
circunscrito a empresas mercantis e prestadoras de serviços, como a receita bruta
oriunda da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços ou de serviços. Ou seja,
tal conceito abarca, justamente, a receita bruta obtida com o desenvolvimento da
atividade social das pessoas jurídicas que estavam compreendidas na análise -
empresas prestadoras de serviços e mercantis.
Trazendo o conceito, portanto, para um universo maior de empresas, ou seja,
abarcando todo o tipo de pessoa jurídica, qualquer que seja seu objeto social,
logicamente a definição de faturamento deverá ser mais ampla, sob pena de,
partindo-se de premissa errada, chegar-se à absurda conclusão de que as demais
empresas não possuem faturamento.
Assim, se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra
na classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de
atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de
"receita bruta igual a faturamento".
Conclui-se, pois, na esteira do sustentado pelo Colendo STF, que o conceito de
faturamento equivale ao de receita operacional. Esse entendimento decorre do fato de
que a receita bruta (faturamento) é a receita obtida com a venda de mercadorias ou
com a prestação de serviços, para as empresas mercantis e prestadoras de serviços, ou
seja, a receita bruta obtida com a atividade empresarial típica, segundo o seu objeto
social, para as demais empresas.
Esse raciocínio encontra respaldo, ademais, no princípio da solidariedade no custeio
da Seguridade Social, constante do art. 195 da CF/88, que estipula que "a seguridade
social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais".
Desse modo, somente em relação às contribuições incidentes sobre as receitas não -
operacionais da autora é que se revela indevida a incidência para a COFINS/PIS,
ensejando a compensação dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a esse
título.”
Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as
alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que
inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de
modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal
Federal,
NEGO
SEGUIMENTO
AO
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

b) Recurso Extraordinário no 867.694/CE, Relator Min. Dias Toffoli, Publicação
em 10/05/2017:
(...)
Decido.
Afasto o sobrestamento antes determinado e passo à análise do recurso com base na
jurisprudência da Corte.
A irresignação não merece prosperar.
Sobre o conceito de faturamento, tradicionalmente, o STF não se debruçava sobre ele no
que se refere às receitas que devem ou não integrá-lo. A partir do julgamento que
declarou a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS pela Lei no 9.718/98, diversos questionamentos surgiram, notadamente
em face das receitas auferidas por instituições financeiras e equiparadas.
Daí que, em diversos precedentes, o STF passou a esclarecer o conceito de
faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755, sob a expressão receita bruta
de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas resultantes do exercício de
atividades empresariais típicas.
O Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos RE nos 346.084, 358.273, 357.950 e
390.840, em nenhum momento defende uma acepção restrita do conceito de
faturamento. Sua excelência sempre defendeu a acomodação prática do conceito legal
do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências históricas da evolução
da atividade empresarial.
Nesse sentido é que, na jurisprudência do Supremo Tribunal, os salários e
encargos sociais e trabalhistas reembolsados às empresas de trabalho temporário
ou às prestadoras de serviços terceirizados integram a base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) (RE no 683.334, AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 13/8/12; AI no 857.624/PR,
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 8/2/13; AI no 860.933/PR-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 9/12/15; ARE no 956.862/SP, Rel. Min.
Celso de Mello , DJe de 31/5/16).
No mesmo sentido, ambas as Turmas têm decidido, quanto à taxa de
administração de cartão de crédito, ser essa um custo operacional que o
estabelecimento comercial paga à administradora, a qual não estaria inclusa nas
exceções legais que permitem subtrair verbas da base de cálculo da COFINS e do
PIS. (RE no 959.162/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 25/10/16;
ARE no 813.397/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 12/11/16; RE
no 813.061/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 19/2/15.
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a receitas relativas à
correção monetária, juros e multa de mora decorrentes da venda de imóveis
decorrem da atividade empresarial da incorporação imobiliária e da construção
civil, restando claro que seriam compatíveis com o conceito de faturamento, o que
está conforme a orientação da Corte.
Além do mais, em casos como o presente, os Ministros da Corte têm concluído pela
necessidade de reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto
fático e probatório, com vistas a aferir especificamente o enquadramento das atividades
empresariais desenvolvidas na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

c) Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.218.326/SP, Relator
Min. Luiz Fux, Publicação em 05/11/2019:
(...)
É o relatório. DECIDO.
Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.
(...)
In casu, a decisão hostilizada assentou que a conclusão do acórdão recorrido não
divergiu da jurisprudência desta Corte, consoante tese firmada no julgamento do RE
585.235-QO-RG, no sentido da “inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98”, uma
vez que o acórdão recorrido “afastou a incidência do PIS/COFINS sobre receitas
que não aquelas caracterizadas como receita bruta operacional – nulificando parte da
cobrança administrativa”.
(...)
Demais disso, partindo das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, verifica-se que o
acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte, de que
“receita bruta” e “faturamento” são termos considerados equivalentes para fins
tributários e expressam a totalidade das receitas percebidas pelo contribuinte com
a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja,
consistem na soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

(...)
Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de
declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas
equivocadas, apreciou as questões suscitadas no recurso extraordinário de maneira
clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente.
(...)
Ex positis, DESPROVEJO os embargos.

d) Recurso Extraordinário no 853.463/PE, Relator Min. Roberto Barroso,
Publicação em 28/05/2015:
A pretensão não merece acolhida. Segundo a jurisprudência firmado nesta Corte, a
mera alegação de que os valores em questão são repassados a terceiros não é
suficiente para afastar o conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da
Constituição Federal. Isso porque o enquadramento de determinada receita como
faturamento, para fins de incidência do Pis/Cofins, não depende de sua destinação,
mas do fato de a receita decorrer do exercício das atividades empresariais.
Nessas circunstâncias, o Tribunal assentou o entendimento de que a receita bruta e
o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do Pis e da
Cofins, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como
a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Nessa linha,
veja-se ementa do RE 816.363-AgR, julgado sob relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski:
(...)
No que tange especificamente à taxa de administração de cartão de crédito, o
Ministro Celso de Mello, no autos do RE 744.449/RS, consignou que “o valor da
taxa de administração cobrado pelas operadoras de cartão de crédito/débito constitui
despesa operacional e integra a receita obtida pela pessoa jurídica com a venda do
produto/serviço, ainda que tal percentual fique retido pela operadora no repasse do
valor da operação.”.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 557 do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego
seguimento ao recurso.

e) Recurso Extraordinário no 635.443/ES, Relator Min. Dias Toffoli, Publicação em
14/05/2020:
No que se refere à incidência do PIS e da COFINS, tributos de competência da União,
as orientações da Corte acerca do propósito negocial que subsidiou a operação que
trouxe bens ou mercadorias ao território nacional também são determinantes na análise
do pressuposto de fato necessário à ocorrência do fato gerador dessas contribuições.
Em diversos julgamentos, o Supremo Tribunal Federal passou a entender o conceito de
faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755/PE, como a receita bruta auferida
de venda de mercadorias e prestação de serviços, de modo a relacioná-lo à ideia de
produto do exercício de atividades empresariais típicas. Por isso, o Ministro Cezar
Peluso já alertava ser preciso cotejar a modalidade de receita com o tipo de
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

empresa que a aufere para determinar se a receita integra o faturamento da
empresa por conta da correlação com os objetivos sociais dessa (RE no 400.479/RJ-
AgR-ED).

f) Recurso Extraordinário no 1.203.682/RJ, Relator Min. Gilmar Mendes,
Publicação em 03/06/2020:
(...)
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.718/98, Lei 8.987/9 e Lei 9.472/975) e o
conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade da tributação
sobre o faturamento/receita bruta da parte recorrente. Nesse sentido, extrai-se o
seguinte trecho do acórdão impugnado:
“O cerne da controvérsia reside em saber se o valor percebido pela apelante pelo uso
da estrutura de terceiros pode ser tributado, caracterizando receita, a incidir as
contribuições para o PIS e para a COFINS.
Diz a recorrente que os valores que recebe de seus usuários em razão da co-prestação
de serviços de telefonia representam meros ingressos que transitam por sua conta, a
serem repassados futuramente a terceiros.
(...)
Em suma, a recorrente aventa ser hipótese de não incidência, por não se tratar de
receita, não se amoldando o ingresso ao prescrito no artigo 195, inciso 1, alínea "b",
da Constituição de 1988. Malgrado assim divise, a realidade orienta diversamente.
(...)
Faturamento, assim, deve ser tomado como o produto de todas as vendas, e não
apenas das vendas acompanhadas de fatura, que seria formalidade exigida
unicamente nas vendas mercantis a prazo, segundo o artigo 1°, da Lei 187/36, tal como
considerando pelo Ministro Moreira Alves em seu voto, por ocasião do julgamento
da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 1-DF, quando apreciada a
constitucionalidade da Lei Complementar n° 70/91, que trata da COFINS.
(...)
Estabelecido que faturamento importa no total das receitas auferidas por pessoas
jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação
contábil adotada, passa-se a verificar se os valores percebidos pela apelante
constituem ou não receita passível de se enquadrar no conceito de faturamento, com
consequente incidência das contribuições para o PIS e a COFINS, ou se importa em
mero ingresso de valores de terceiros, a serem oportunamente repassados, a
caracterizar hipótese de não incidência.
E, não obstante a impetrante persevere na ideia de que os valores que paga à
operadora em que finalizada a chamada fora da sua região represente mero ingresso, a
realidade orienta diversamente, pois é receita, traduzindo-se em faturamento.
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Não se trata de receita de terceiros, mas de receita própria, com a qual remunera
terceiro pela utilização dessa estrutura, remuneração caracterizada como custo
operacional. Pensar diversamente importaria, como salientado na sentença, em
confundir receita com lucro.
(...)
Interessante que um dos argumentos da apelante se calca na ideia que ‘não há como se
considerar os valores que ingressam na contabilidade de uma empresa unicamente
para serem repassados a terceiros (passivos) como receita própria do contribuinte,
pois esse valor não se agrega ao seu patrimônio’. É de clareza solar que tais ingressos
no caixa da empresa representam receitas passíveis da incidência de PIS e COFINS,
por representarem o seu faturamento, agregando efetivamente a seu patrimônio, com
a exclusão posterior dos custos.
(...)
Pensar diferentemente representa a exclusão de todo e qualquer custo integrante dos
serviços prestados do faturamento da impetrante, seja aquele relativo à aquisição,
exemplificativamente, de cabos para as redes, ou os serviços terceirizados. Dentro
dessa perspectiva, incidem as contribuições sobre o faturamento da impetrante, ainda
que este agregue valores relativos aos seus custos, inclusive os serviços prestados por
terceiros para a finalização das chamadas de seus usuários, os destinatários finais dos
preços nos quais embutido o valor das contribuições”. (eDOC 36, p. 90-101)
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao
âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria
reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.
Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1o,
do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de
aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Como se verifica, o próprio Ministro Cesar Peluso afirmou que o conceito de
faturamento abarca, justamente, a receita bruta obtida com o desenvolvimento da atividade social
das pessoas jurídicas que estavam compreendidas naquela análise específica do caso concreto
do RE 346.084 - empresas prestadoras de serviços e mercantis.
Prossegue ele no seu voto: “Trazendo o conceito, portanto, para um universo
maior de empresas, ou seja, abarcando todo o tipo de pessoa jurídica, qualquer que seja seu
objeto social, logicamente a definição de faturamento deverá ser mais ampla, sob pena de,
partindo-se de premissa errada, chegar-se à absurda conclusão de que as demais empresas
não possuem faturamento”.
Além disso, essa questão ainda é objeto do RE 400.479-AgR-ED/RJ, que em
20/10/2016 saiu de pauta com vista ao Ministro Ricardo Lewandowski (a 2a Turma do STF, em
25/09/2007, decidiu afetar ao Plenário este julgamento, no qual será discutida a incidência das
contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas oriundas dos contratos de seguro e o
conceito de “faturamento”), e do RE 609.096-RG/RS (concluso ao Relator em 30/03/2021, no
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

qual será discutida a “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das
instituições financeiras”, Tema 372).
Assim como o Recorrente, diversas outras empresas obtiveram decisões
semelhantes, e todas ainda aguardam uma definição do STF sobre o tema, para saber
precisamente quais receitas deverão compor o “faturamento”, para os efeitos da Lei no 9.718/98.
Ora, se fosse verdadeira a sua afirmativa de que já possui decisão transitada em julgado
excluindo do conceito de faturamento qualquer receita que não fosse proveniente de prestação de
serviços ou de venda de mercadorias, esses recursos extraordinários já teriam perdido o objeto e
não estariam aguardando julgamento, com o sobrestamento de todas as ações judiciais
vinculadas ao tema.
Já existem inúmeras decisões no sentido de que a definição precisa de faturamento
consiste na receita obtida em razão do desenvolvimento das atividades que constituem o objeto
social da empresa, como pode ser constatado nos seis precedentes acima colacionados.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DA ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRENTE NÃO AUFERE
RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Alega o Recorrente que a DRJ, equivocadamente, atribuiu a quaisquer valores por
ele recebidos com alguma vinculação com o seu objeto social uma suposta origem em prestação
de serviços e, assim, concluiu que se sujeitam à incidência do PIS e da COFINS, in verbis:
6.4. O entendimento adotado pela DECISÃO é equivocado, na medida em que a
natureza de uma receita não é aferida pelo tipo da atividade-fim desenvolvida por quem
a aufere, e, sim, pelo tipo da atividade específica de que decorre.
6.5. A prevalecer o entendimento da DECISÃO, uma instituição financeira apenas
poderia auferir receitas de natureza financeira, e não também de serviços, como
efetivamente ocorre, e, por essa mesma "lógica", uma prestadora de serviços ou
empresa comercial não poderia auferir receitas financeiras, como é comum ocorrer.
A Fiscalização, contudo, realizou o lançamento com base na legislação aplicável e
nas decisões judiciais, que determinam a incidência das contribuições sobre a receita bruta
auferida pelo Recorrente, conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF), in litteris:
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12. A Lei Complementar No 07/70 instituiu o PIS (grifou-se):
“Art. 1.o - É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa de Integração Social,
destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das
empresas.”
13. Já a COFINS foi instituída pela Lei Complementar No 70/91 (grifou-se):
“Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração
Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento da Seguridade Social,
nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda,
destinadas exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de saúde,
previdência e assistência social.
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá
sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
(...)
14. A Lei 8.212/91, artigo 22 e respectivo § 1o, alude às contribuições destinadas à
Seguridade Social, devidas pelas entidades fechadas de previdência privada - EFPP. O
inciso I do artigo 23, mesma lei, trata da alíquota das contribuições provenientes do
faturamento, determinando a sua incidência sobre a receita bruta (grifou-se):
(...)
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do
lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas
mediante a aplicação das seguintes alíquotas:
(...)
15. A Lei no 9.701/98 dispõe sobre a determinação da base de cálculo das contribuições
para o PIS, devidas pelas pessoas jurídicas relacionadas no §1o do art. 22 da Lei no
8.212/91 (dentre elas as EFPP) [grifou-se]:
(...)
16. A Lei no 9.715/98 dispõe, dentre outras coisas, sobre as contribuições para o PIS de
que tratam o art. 239 da Constituição e a Lei Complementar no 07/70. No artigo 12,
determina que as contribuições para o PIS/PASEP relativas às EFPP observarão
legislação específica (grifou-se):
“Art. 2o A Contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
(...)
18. Resta inequívoco, portanto, que as EFPP são contribuintes do PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre o faturamento.
(...)
24. O Decreto no 4.524/02 regulamenta as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS,
consolidando as regras de incidência até então existentes para as EFPP e respectivas
bases de cálculo, exclusões e deduções específicas para tais entidades. Além disso,
ratifica de forma explícita que as EFPP devem recolher tais contribuições sobre o
faturamento (grifou-se):
Contribuintes
“Art. 3o São contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento
as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o (Lei Complementar no 70, de 1991,
art. 1o , Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 60, Lei no 9.701, de 17 de
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

novembro de 1998, art. 1o , Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, art. 2o , Lei no
9.718, de 1998, art. 2o , e Lei no 10.431, de 24 de abril de 2002, art. 6o , inciso II).
(...)
DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA
26. A fiscalizada ingressou com a Ação Declaratória n° 2007.51.01.002198-3, na 19a
Vara Federal do Rio de Janeiro, requerendo a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela para suspender a exigibilidade das contribuições para o PIS e para a
COFINS, exigidas com base no § 1o do artigo 3o da Lei n° 9.718/98 e nas IN’s SRF
n° 215/02 e 247/02, permitindo que passasse a recolher tais contribuições com base
no faturamento, conforme disposto na legislação vigente anteriormente à edição da Lei
n° 9.718/98.
(...)
34. Dentre os créditos tributários apurados à época pela fiscalização (relativos ao
período de 09/2007 a 12/2009), foram mantidos pelos acórdãos, apenas, aqueles em
consonância com a decisão judicial obtida e que se enquadram no conceito de
faturamento, ou seja, as receitas da prestação de serviços, decorrentes das atividades
empresariais exercidas para cumprimento de seu objeto social, conforme
relacionadas a seguir:
Da análise do TVF não resta dúvidas de que o lançamento foi realizado tomando
como base de cálculo o faturamento e a receita bruta do Recorrente, nos termos da decisão do
STF, e não uma suposta “receita de prestação de serviços”. Em diversas passagens, seja nos
textos do próprio Auditor-Fiscal, seja na transcrição da legislação, ressalta-se que a menção
sempre é feita a “faturamento” e/ou “receita bruta” do Recorrente.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V – DAS SUBCONTAS "MULTA" E "RENDIM/CUSTO DE OPORT"
Este tópico do Recurso Voluntário perdeu o objeto, em virtude do pedido de
desistência parcial formulado pelo contribuinte e anexado às fls. 911/916. Os créditos tributários
respectivos às matérias para as quais foi apresentada desistência foram transferidos para o
processo administrativo no 16682-720.260/2018-41, conforme Termo de Transferência de
Crédito Tributário às fls. 961/963.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

VI
–
DOS
VALORES
REGISTRADOS
NO
FLUXO
DOS
INVESTIMENTOS
Alega o Recorrente que, ainda que se entendesse que ele presta aos beneficiários
dos planos previdenciários serviços de administração e gestão de recursos e aufere receitas a esse
título, o que se admitiria apenas a título de argumentação, tais receitas jamais poderiam
corresponder a valores que não tivessem origem em contribuições vertidas pelos beneficiários ou
que estivessem comprometidos com o pagamento de benefícios previdenciários.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Sustenta que, se os tomadores dos serviços prestados são os beneficiários dos
planos de benefícios por ela administrados, o valor dos referidos serviços somente poderia
corresponder a valores que (i) fossem oriundos das contribuições por eles vertidas aos planos e
(ii) que a eles não fossem devolvidos sob a forma de benefícios (ou seja, que estivessem voltados
ao custeio da Gestão Administrativa).
Apresenta seus argumentos nos seguintes termos, em apertada síntese:
6.60. Como se pode verificar pela nomenclatura das contas do Fluxo dos Investimento
cujos valores compuseram a base de cálculo do PIS e da COFINS lançados nos AUTOS
(Grupo 5.1.9.0 - "OUTROS INVESTIMENTOS"), os valores nelas registrados
decorrem da aplicação de capital, e não da prestação de serviços; assim, sobre eles não
poderiam ser exigidos PIS e COFINS da RECORRENTE, nos termos do decidido na
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, uma vez que têm a natureza de receitas
financeiras. Nesse passo, na prática, seria irrelevante se tais valores fossem, ou não,
vertidos para o pagamento de benefícios.
6.61. A DECISÃO não questiona que os valores registrados nas subcontas do Fluxo dos
Investimentos sobre os quais foram calculados o PIS e a COFINS decorrem da
aplicação de capital, e não da prestação de serviços. A DECISÃO também reconhece
que tais valores não têm origem em contribuições efetuadas pelos participantes dos
planos administrados pela RECORRENTE.
6.62. Não obstante, a DECISÃO afirma que tais valores estariam sujeitos ao PIS e à
COFINS por não ter ela conseguido desvinculá-los dos supostos serviços prestados pela
RECORRENTE e, portanto, que tais valores se inseririam no conceito de receita bruta.
Por outro lado, a DECISÃO afirma que não seria possível excluir tais valores da base de
cálculo do PIS e da COFINS, na medida em que não teria sido possível confirmar que
eles são destinados ao pagamento de benefícios.
6.63. Tal entendimento é equivocado, conforme a RECORRENTE já demonstrou nos
itens 6.3. e seguintes, acima.
(...)
6.68. No caso, os valores registrados no Fluxo dos Investimentos se destinam a ser
devolvidos aos participantes dos planos administrados pela RECORRENTE sob a forma
de benefícios. Dessa forma, tais valores jamais poderiam ser confundidos com receitas
decorrentes de serviços prestados pela RECORRENTE, uma vez que não pertencem à
RECORRENTE, mas, sim, aos participantes dos planos.
(...)
6.70. Neste particular, vale transcrever trecho do voto do Acórdão n° 3402-002.506, de
14.10.2014 em que resta expressamente consignado que as receitas financeiras auferidas
pelas EFPC não integram o conceito de faturamento e, portanto, não estão sujeitas à
incidência do PIS e da COFINS:
(...)
6.72. Esse mesmo entendimento também foi adotado nos Acórdãos nos 103-21998, de
16.05.2005, e 105-16491, de 23.05.2007, que, em situação análoga à presente,
entenderam que não poderia integrar a receita bruta das empresas de capitalização os
acréscimos efetuados à provisões técnicas destinados a remunerar o titular dos títulos de
capitalização:
(...)
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Não assiste razão ao Recorrente. Como já visto nos tópicos precedentes, para
que a receita das aplicações financeiras das EFPP possa ser excluída da base de cálculo das
contribuições, é necessário o atendimento aos requisitos do art. 3o, §§ 6o e 7o, da Lei no 9.718/98,
o que não foi demonstrado neste tópico, ao contrário do que ocorreu no tópico sobre os
“expurgos inflacionários”.
Os valores registrados no Grupo 5.1.9.0 - "OUTROS INVESTIMENTOS", sejam
decorrentes da aplicação de capital e/ou da prestação de serviços, caso não atendam aos citados
requisitos, devem ser tributados. A questão da decisão judicial também já foi analisada em tópico
antecedente, no qual foi demonstrado o equívoco do entendimento do contribuinte sobre o
alcance do Acórdão do TRF2.
Devo ressaltar que, no presente tópico, que trata do grupo “Fluxo dos
Investimentos”, somente permanecem em discussão as rubricas contábeis
5190000000001000100001003
–
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
e
5190000000001000100002003 - JUROS/PRÊMIO. Apesar das alegações de que, nos Acórdãos
nos 103-21998, de 16.05.2005, e 105-16491, de 23.05.2007, fora adotado entendimento de que
não poderia integrar a receita bruta das empresas de capitalização os acréscimos efetuados à
provisões técnicas, o entendimento do STJ sedimentado no julgamento do REsp no
1.432.952/PR, relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, julgamento em
25/02/2014, vai em sentido oposto:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NOS TRIBUTOS SUJEITOS
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LC 118/2005. TEMA JÁ JULGADO
PELO REGIME CRIADO PELO ART. 543-C, CPC, E DA RESOLUÇÃO STJ
08/2008
QUE
INSTITUÍRAM
OS
RECURSOS
REPRESENTATIVOS
DA
CONTROVÉRSIA. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA) PROVENIENTES DE CONTRATOS DE VENDA
DE IMÓVEIS. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS PORQUE INERENTES AOS CONTRATOS. CONCEITO DE
FATURAMENTO. INCIDÊNCIA.
(...)
2. A 1a Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que as receitas provenientes
das atividades de construir, alienar, comprar, alugar, vender imóveis e intermediar
negócios imobiliários integram o conceito de faturamento, para os fins de tributação a
título de PIS e COFINS, incluindo-se aí as receitas provenientes da locação de imóveis
próprios e integrantes do ativo imobilizado, ainda que este não seja o objeto social da
empresa, pois o sentido de faturamento acolhido pela lei e pelo Supremo Tribunal
Federal não foi o estritamente comercial. Precedentes: (...)
3. No julgamento do RE 585.235/MG, o Supremo Tribunal Federal apreciou o recurso
extraordinário submetido a repercussão geral e definiu que a noção de faturamento deve
ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais, consoante interpretação dada pelo RE n. 371.258
AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 03.10.2006), pelo RE n.
400.479-8/RJ (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 10.10.2006) e pelo
RE n. 527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, Rel. p/acórdão Min. Marco
Aurélio, julgado em 05.08.2009), sendo que nesse último ficou estabelecido que
somente são excluídos do conceito de faturamento "os aportes financeiros
estranhos à atividade desenvolvida pela empresa".
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

4. Sendo assim, se a correção monetária e os juros (receitas financeiras) decorrem
diretamente das operações de venda de imóveis realizadas pelas empresas -
operações essas que constituem os seus objetos sociais - tais rendimentos devem ser
considerados como um produto da venda de bens e/ou serviços, ou seja, constituem
faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, pois são receitas
inerentes e acessórias aos referidos contratos e devem seguir a sorte do principal.
5. Recurso especial não provido.
(...)
VOTO
(...)
Diante desses conceitos, não há como inferir que as ditas receitas financeiras de
juros e correção monetária não sejam oriundas do exercício de atividade
empresarial da recorrente. Isto porque a correção monetária diz respeito aos
valores dos próprios contratos de alienação de imóveis firmados no exercício das
atividades da empresa (trata-se de mera atualização de valores e não de novos
valores) e os juros são acessórios embutidos nesses mesmos contratos de alienação
de imóveis e que devem seguir o rumo do principal. Ambas as rubricas são inerentes aos
contratos firmados. A essa mesma conclusão chegou a Corte de Origem (e-STJ fls.
604/606):
(...)
Sendo assim, ditos valores representam o custo faturado da própria mercadoria ou
serviço prestado. Tratam-se também de operações realizadas no interesse da atividade
principal das empresas, isto é, decorrem das atividades operacionais das empresas.
Nessa toada, integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso especial.
No mesmo sentido já decidiu o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no
1.166.964/RS, relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA, julgamento em 15/10/2018:
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da
Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da
Quarta Região:
“TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. VENDAS A PRAZO.
ACRÉSCIMOS
FINANCEIROS.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há como afastar da base de cálculo do PIS e da COFINS as
variações monetárias ativas pactuadas com clientes nas vendas a prazo. Isso porque
os valores decorrentes da correção monetária de vendas a prazo ingressam no caixa
em face do exercício do objeto social do vendedor, no caso, vendas de imóveis,
compondo o valor da contraprestação ofertada pelo comprador. Assim, tais quantias
integram o preço bruto da mercadoria que, necessariamente, foi previamente avençado
entres os pactuantes. O valor do financiamento integra a receita bruta da venda de
bens e serviços, uma vez que constitui complemento do preço de venda” (fl. 87, vol. 3).
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “tão somente para fins de
prequestionamento” (fl. 113, vol. 3).
2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5o, o art. 59, o
inc. I do art. 150 e o inc. I do art. 195 da Constituição da República.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

(...)
Assevera que, “à luz das disposições do Decreto n. 4.524/02 e da Instrução Normativa
SRF n. 247/02, que regulamentaram o disposto na Lei n. 9.718/98, os valores
relativos à correção monetária em questão devem ser incluídas na base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS” (fl. 3, vol. 5).
Requer seja declarada “a inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre as variações
monetárias ativas pactuadas contratualmente pela recorrente com os seus clientes,
assegurando a compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título a partir
do ano-calendário de 2007 e dos valores que venha a recolher até o trânsito em julgado
da presente ação mandamental com débitos relativos aos mesmos ou outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, conforme autorizado pelo art. 74 da
Lei n. 9.430, com a redação atribuída pela Lei n. 10.637/02” (fl. 12, vol. 5).
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
4. O Tribunal de origem assentou:
(...)
A apreciação do pleito recursal imporia, ainda, a interpretação da legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei no 9.718/1998, Decreto n. 4.524/2002 e
Instrução Normativa SRF n. 247/2002). Assim, a alegada contrariedade à Constituição
da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do
recurso extraordinário.
(...)
5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.482, Relator o Ministro Dias
Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as vendas inadimplidas não podem
ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que
integram a receita da pessoa jurídica” (19.6.2012):
(...)
O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932
do Código de Processo Civil e § 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VII – DA ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE JUROS SOBRE AS
MULTAS DE OFÍCIO
Alega o Recorrente que, mesmo que os autos de infração venham a ser mantidos,
o que admite apenas para fins de argumentação, tem-se que ainda assim seria descabida a
incidência de juros sobre as multas de ofício lançadas, já que isso implicaria numa indireta
majoração da própria penalidade e não se pode falar em mora na exigência de multa.
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-009.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720682/2015-73

Contudo, tal matéria já se encontra pacificada nesta instância administrativa por
meio da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do argumento referente às Subcontas "Multa" e "Rendim/Custo de Oport" e, no
mérito, na parte conhecida, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
incidência das contribuições sobre a Subconta “5.1.9.0.00.00.00.002.0001.00001.003 – Recup
Ativos de Invest – Expurgos Inflacionários”.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital